Tribunal: CARF
Processo: 16327.001894/2008-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-10-18

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.001894/2008-78
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.894 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
21 de setembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BANCO SANTANDER S.A.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2002 a 31/12/2006
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO.
Deve ser conhecido o Recurso Especial de Divergência, quando restar
comprovado que, em face de situações equivalentes, a legislação de regência
foi aplicada de forma divergente, por diferentes colegiados.
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS À SEGURIDADE SOCIAL. ESTÁGIOS.
CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE
RELAÇÃO DE EMPREGO. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA.
O cumprimento do disposto na legislação vigente à época dos fatos geradores,
tais como a apresentação dos termos de compromisso celebrado entre o
estudante e a parte concedente, bem como o Convênio Nacional firmado com o
CIEE, afasta o vínculo empregatício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por determinação do art. 19-E, da Lei no 10.522, de 2002,
acrescido pelo art. 28, da Lei no 13.988, de 2020, em face do empate no julgamento, negar-lhe
provimento, vencidos os conselheiros Maria Helena Cotta Cardozo (relatora), Mário Pereira de
Pinho Filho, Pedro Paulo Pereira Barbosa e Maurício Nogueira Righetti, que lhe deram
provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro João Victor Ribeiro
Aldinucci.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício e Relatora
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Redator Designado
Participaram do presente julgamento os conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
Risso, Mauricio Nogueira Righetti, Martin da Silva Gesto (suplente convocado), Rita Eliza Reis
da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício). Ausente a
conselheira Ana Cecilia Lustosa da Cruz, substituída pelo conselheiro Martin da Silva Gesto.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.001894/2008-78
Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.894 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.001894/2008-78

Relatório

Trata-se de ação fiscal que ensejou os seguintes lançamentos, relativos a
Contribuições Sociais Previdenciárias e destinadas a Outras Entidades ou Fundos (Terceiros):

PROCESSO
DEBCAD
ESPÉCIE
SITUAÇÃO
16327.001893/2008-23

37.121.900-0

Obrigação Principal
(Empresa e SAT)
Acórdão 9202-008.241 (mantém
a exigência)
16327.001894/2008-78
37.174.877-1
Obrigação Principal
(Terceiros)
Recurso Especial
16327.001895/2008-12
37.174.878-0
Obrigação Principal
Julgamento anulado por decisão
judicial
16327.001896/2008-67
37.174.879-8
Obrigação Principal
Julgamento anulado por decisão
judicial
16327.001897/2008-10
37.174.880-1
Obrigação Principal
Julgamento anulado por decisão
judicial
16327.001898/2008-56
37.174.881-0
Obrigação Principal
Acórdão 9202-006.943 (mantém
a exigência)
16327.001899/2008-09
37.174.882-8
Obrigação Principal
Acórdão 9202-006.944
(exigibilidade suspensa por
depósito judicial)
16327.001900/2008-97
37.174883-6
Obrigação Principal
Recurso Especial
16327.001901/2008-31

37.174.885-2
Obrigação Principal
Recurso Especial
16327.001902/2008-86
37.174.884-4
Obrigação Principal
Recurso Especial
16327.001903/2008-21
37.174.886-0
Obrigação Principal
Recurso Especial
16327.001904/2008-75

37.174.890-9
Obrigação Principal
Acórdão 2402-006.705
(definitivo – não se conheceu do
RV)
16327.001905/2008-10
37.121.901-9
Obrigação Principal
(Segurados)
Recurso Especial
16327.001910/2008-22
37.174.888-7
Obrigação Acessória
Acórdão 9202-008.242
(exigibilidade suspensa por
depósito judicial)
16327.001911/2008-77
37.174.889-5
Obrigação Acessória
Recurso Especial
Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.894 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.001894/2008-78

O presente processo trata de Obrigação Principal, Debcad 37.174.877-1, por meio
do qual são exigidas Contribuições Sociais destinadas ao Salário-Educação (FNDE) e Incra,
incidentes sobre a remuneração paga a estagiários em desacordo com a legislação, não
declaradas em GFIP e não recolhidas em época própria, conforme descrito no Relatório Fiscal de
e-fls. 34 a 51.
A exigência foi mantida em primeira instância, razão pela qual foi interposto
Recurso Voluntário, julgado em sessão plenária de 07/11/2018, prolatando-se o Acórdão n°
2401-006.739 (e-fls. 297 a 319), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2002 a 31/12/2006
DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
EXISTÊNCIA DE RECOLHIMENTOS PARCIAIS. REGRA DO ART. 150, § 4o, DO
CTN. SÚMULA CARF 99.
O prazo decadencial para o lançamento é regido pelo art. 150, § 4o, do CTN, se,
inexistindo dolo, fraude ou simulação, houver pagamento parcial.
CONTRIBUIÇÕES
DEVIDAS
À
SEGURIDADE
SOCIAL.
ESTÁGIOS.
CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE
EMPREGO. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA.
O cumprimento do disposto na legislação vigente à época dos fatos geradores, tais como
a apresentação dos termos de compromisso celebrado entre o estudante e a parte
concedente, bem como o Convênio Nacional firmado com o CIEE, afasta o vínculo
empregatício, cabendo à autoridade lançadora o ônus de comprovar que os estágios não
estariam propiciando a complementação do ensino e da aprendizagem.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em acolher a decadência até a
competência 11/2003, inclusive, e, no mérito, também por maioria de votos, dar
provimento ao recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Mauricio Nogueira
Righetti (Relator), Luís Henrique Dias Lima e Denny Medeiros da Silveira. Designado
para fazer o voto vencedor o Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci.
Os autos foram encaminhados à PGFN em 29/11/2018 (Despacho de
Encaminhamento de e-fl. 320) e, em 13/12/2018, a Fazenda Nacional interpôs o Recurso
Especial de e-fls. 321 a 343 (Despacho de Encaminhamento de e-fl. 344).
Ao apelo foi dado seguimento, nos termos do despacho de 08/05/2019 (e-fls. 346
a 359), para rediscussão da matéria estagiários - caracterização como segurados empregados.
No Recurso Especial, a Fazenda Nacional apresenta as seguintes alegações:
- a relação de estágio foi analisada à luz da Lei no 6.494, de 1977, vigente à época
dos fatos geradores;
- como regra, os conflitos da lei no tempo devem ser resolvidos sob a ótica do
milenar Princípio da Irretroatividade (e exceções), que, no direito tributário, é extraído da
combinação da Lei de Introdução ao Código Civil com o art. 101, do Código Tributário
Nacional;
- no tocante à retroação prevista no CTN, deve-se analisar seu art. 106, que
excepciona a regra da irretroatividade, permitindo à lei voltar ao passado, dispensando-se, pois,
disposição expressa de lei, nas hipóteses de lei interpretativa e de “lei mitior” quanto a infrações
ou penalidades;
Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.894 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.001894/2008-78

- no caso, a relação de estágio deve ser aferida segundo os requisitos estabelecidos
na Lei no 6.494, de 1977, vigente à época dos fatos geradores, conforme comando do art. 144, do
CTN;
- como se depreende do texto legal, para a caracterização da relação de estágio é
necessária a comprovação da frequência escolar dos alunos admitidos pela empresa, porém este
requisito não foi cumprido pela Contribuinte, conforme atesta a Fiscalização, que ainda ressaltou
as seguintes irregularidades:
a) falta de comprovação de supervisão dos estagiários;
b) não apresentação de plano de estágio;
c) remuneração vinculada a cumprimento de metas;
d) desempenho de atividades meramente burocráticas pelos estudantes.
- transportada a questão para o campo previdenciário, tem-se que, de acordo com
o previsto no art. 28, da Lei no 8.212, de 1991, entende-se por salário de contribuição a totalidade
dos rendimentos destinados a retribuir o trabalho, incluindo-se nesse conceito os ganhos
habituais sob a forma de utilidades;
- desse modo, a recompensa em virtude de um contrato de trabalho está no campo
de incidência de Contribuições Sociais, porém existem parcelas que, apesar de estarem no campo
de incidência, não se sujeitam às Contribuições Previdenciárias, seja por sua natureza
indenizatória ou assistencial, e tais verbas estão arroladas no art. 28, § 9o, da Lei no 8.212, de
1991;
- de fato, conforme disposto na alínea “i”, do § 9o, do art. 28, da Lei no 8.212, de
1991, o legislador ordinário expressamente excluiu do salário de contribuição os valores
relativos a bolsa paga ao estagiário, porém elencou alguns requisitos a serem cumpridos, para
que os valores pagos não sejam considerados salário de contribuição, ou seja, devem observar os
elementos definidos na Lei no 6.494, de 1977;
- estes requisitos, no entanto, não foram cumpridos no caso dos autos, conforme
detalhado anteriormente, tendo em vista as irregularidades apontadas pela Fiscalização na
relação de estágio;
- desse modo, perfilha-se do entendimento exposto pelo Conselheiro Arlindo da
Costa e Silva, no Acórdão n.o 2401-004.286 (Processo no 15504.721725/2013-64) ao analisar
período de apuração em parte não abrangido pela Lei no 11.788, de 2008, conforme texto abaixo
com destaques:
A alínea ‘i’ do §9o do art. 28 da Lei no 8.212/91 estatui, de forma expressa, não integrar
o Salário de contribuição a importância recebida a título de bolsa de complementação
educacional de estagiário, quando paga nos termos da Lei no 6.494/77.
No caso ora em foco, estatui o Diploma Normativo em realce que a parcela recebida a
título de bolsa de complementação educacional de estagiário somente será excluída
da base de incidência das contribuições previdenciárias caso seja paga na forma da
Lei no 6.494/77, a qual dispõe sobre os estágios de estudantes de estabelecimento de
ensino superior e ensino profissionalizante do 2o Grau e Supletivo, assim dispondo
quanto ao seu tema nuclear que, para serem considerados como estagiários, os
alunos devem, comprovadamente, estar frequentando cursos de nível superior,
profissionalizante de 2o grau, ou escolas de educação especial.
Lei no 6.494, de 7 de dezembro de 1977
Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.894 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.001894/2008-78

Art. 1o As pessoas jurídicas de Direito Privado, os órgãos de Administração Pública e
as Instituições de Ensino podem aceitar, como estagiários, os alunos regularmente
matriculados em cursos vinculados ao ensino público e particular.
§1o Os alunos a que se refere o "caput" deste artigo devem, comprovadamente, estar
frequentando cursos de nível superior, profissionalizante de 2o grau, ou escolas de
educação especial.
§2o O estágio somente poderá verificar-se em unidades que tenham condições de
proporcionar experiência prática na linha de formação do estagiário, devendo o aluno
estar em condições de realizar o estágio, segundo o disposto na regulamentação da
presente Lei.
§3o Os estágios devem propiciar a complementação do ensino e da aprendizagem e ser
planejados, executados, acompanhados e avaliados em conformidade com os
currículos, programas e calendários escolares.
Art. 4o O estágio não cria vínculo empregatício de qualquer natureza e o estagiário
poderá receber bolsa, ou outra forma de contraprestação que venha a ser acordada,
ressalvado o que dispuser a legislação previdenciária, devendo o estudante, em
qualquer hipótese, estar segurado contra acidentes pessoais.
Nesse particular, dispõe o Regulamento da citada lei que o instrumento jurídico
necessário à caracterização e definição do estagio curricular seja periodicamente
reexaminado.
Decreto no 87.497, de 18 de agosto de 1982
art. 5o para caracterização e definição do estágio curricular é necessária, entre a
instituição de ensino e pessoas jurídicas de direito público e privado, a existência de
instrumento jurídico, periodicamente reexaminado, onde estarão acordadas todas as
condições de realização daquele estágio, inclusive transferência de recursos à
instituição de ensino, quando for o caso.
Art. 6o A realização do estágio curricular, por parte de estudante, não acarretará
vínculo empregatício de qualquer natureza.
§1o O Termo de Compromisso será celebrado entre o estudante e a parte concedente da
oportunidade do estágio curricular, com a interveniência da instituição de ensino, e
constituirá comprovante exigível pela autoridade competente, da inexistência de
vínculo empregatício.
De acordo com a legislação de regência, a caracterização de estagio curricular depende
da celebração de Termo de Compromisso entre o Estudante e o Concedente, com a
interveniência da Instituição de Ensino, o qual termo constituirá comprovante exigível
da inexistência de vínculo empregatício.
Com efeito, é através do reexame periódico do citado instrumento jurídico que as
autoridades competentes, dentre as quais os auditores fiscais federais, podem sindicar se
a relação jurídica estabelecida inicialmente entre estagiário e as empresas continuam
atendendo aos requisitos essenciais da inexistência de vínculo empregatício, ou, no caso
da legislação previdenciária, se o valor auferido pelo estagiário ainda reúne as
condições indispensáveis para se subsumir à hipótese de não incidência prevista na
alínea “i” do §9o do art. 28 da Lei no 8.212/91.
(...)
Em consonância com o regime jurídico ora vigente, a caracterização de inexistência de
vínculo empregatício entre o estagiário e a empresa depende do adimplemento
cumulativo dos seguintes requisitos essenciais:
§ Comprovação de matrícula e frequência regular do educando em curso de educação
superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial e nos anos
finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e
adultos e atestados pela instituição de ensino; § Comprovação da celebração de termo
Fl. 465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.894 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.001894/2008-78

de compromisso entre o educando, a parte concedente do estágio e a instituição de
ensino;
§ Comprovação da compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e
aquelas previstas no termo de compromisso;
§ Comprovação do acompanhamento efetivo pelo professor orientador da instituição de
ensino e por supervisor da parte concedente, mediante vistos nos relatórios de
atividades do educando, apresentados periodicamente em prazo não superior a 6 (seis)
meses, e por menção de aprovação final.
- com efeito, verifica-se que a verba relativa a bolsa de estágio não está fora do
campo de incidência das Contribuições Previdenciárias, prevista no art. 28, § 9o, “i”, da Lei n °
8.212, de 1991;
- a leitura do dispositivo legal em questão deixa evidente que a isenção atinge
apenas os valores pagos a título de bolsa de complementação educacional de estagiário, em
estrita observância à Lei no 6.494, de 1977;
- no caso, o Contribuinte não comprovou a matrícula e frequência dos estagiários
em instituições de ensino, conforme exige a lei;
- além do descumprimento deste requisito legal, a Fiscalização ainda constatou as
seguintes irregularidades: falta de comprovação de supervisão dos estagiários; não apresentação
de plano de estágio; remuneração vinculada a cumprimento de metas; desempenho de atividades
meramente burocráticas;
- não basta a mera exibição do Termo de Compromisso para afastar as verbas
pagas a título de bolsa de estágio da incidência da Contribuição Previdenciária, não é isso que
está previsto na lei, é preciso que todos os requisitos sejam cumpridos cumulativamente;
- impor tais obrigações apenas à instituição de ensino e ao órgão interveniente
seria contrariar o espírito da relação de estágio e impor obrigações a apenas algumas partes, o
que vai de encontro à própria natureza do instrumento firmado (convênio);
- uma vez caracterizado o descumprimento da Lei no 6.494, de 1977, correta a
exigência das Contribuições Previdenciárias sobre os valores pagos a título de bolsa de estágio;
- a interpretação para exclusão de parcelas da base de cálculo é literal, a isenção é
uma das modalidades de exclusão do crédito tributário, e dessa forma, interpreta-se literalmente
a legislação que disponha sobre esse benefício fiscal, conforme prevê o CTN, em seu artigo 111,
I;
- portanto, a interpretação da norma isentiva não permite incluir nela situações ou
pessoas que não estejam expressamente previstas no texto legal instituidor, em face da
literalidade com que deve ser interpretada;
- assim, onde o legislador não dispôs de forma expressa, não pode o aplicador da
lei estender a interpretação, sob pena de violar-se os princípios da reserva legal e da isonomia;
- desse modo, caso o legislador tivesse desejado excluir da incidência de
Contribuições Previdenciárias a parcela referente à bolsa de estágio incondicionalmente, não
teria feito expressa referência à Lei no 6.494, de 1977, cujos requisitos devem ser observados e
comprovados pelo Contribuinte;
- convém registrar que a Lei no 10.243, de 2001, alterou a CLT mas não interferiu
na legislação previdenciária, pois esta é específica;
Fl. 466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.894 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.001894/2008-78

- o art. 458, da CLT refere-se ao salário para efeitos trabalhistas, porém para
incidência de Contribuições Previdenciárias há o conceito de salário de contribuição, com
definição própria e possuindo parcelas integrantes e não integrantes, sendo que as parcelas não
integrantes estão elencadas exaustivamente no art. 28, § 9o, da Lei no 8.212, de 1991, conforme
demonstrado;
- a prova mais robusta de que a verba para efeito previdenciário não coincide com
a verba para incidência de direitos trabalhistas é fornecida pela própria Constituição Federal:
conforme o art. 195, § 11, da Carta Magna, os ganhos habituais do empregado, a qualquer título,
serão incorporados ao salário, para efeito de Contribuição Previdenciária e consequente
repercussão em benefícios, nos casos e na forma da lei, de forma que pela singela leitura do texto
constitucional é possível afirmar que, para efeitos previdenciários, foi alargado o conceito de
salário;
- desse modo, não havendo dispensa legal para incidência de Contribuições
Previdenciárias sobre tais verbas, deve persistir o lançamento.
Ao final, a Fazenda Nacional pede o conhecimento do recurso, reformando-se o
acórdão recorrido.
O Contribuinte foi cientificado do acórdão, do Recurso Especial da Fazenda
Nacional e do despacho que lhe deu seguimento em 16/08/2019 (Termo de Ciência de e-fl. 365)
e, em 02/09/2019 (Termo de Juntada de e-fl. 368), ofereceu as Contrarrazões de e-fls. 369 a 385,
contendo as seguintes alegações:
Da falta de interesse recursal
- sem juntar acórdãos paradigmas e olvidando do fato de não ter motivado o
acórdão recorrido, a Fazenda Nacional alegou que descaberia a aplicação do princípio da
retroatividade benigna, prescrito no art. 106 do CTN, em relação à Lei n° 11.788, de 2008, que
revogou a Lei no 6.494, de 1977;
- conforme se nota, a Fazenda Nacional insurgiu-se, no mérito, contra apenas uma
das, ao menos, dez matérias que motivaram o aresto combatido;
- no entanto, é fato que o Recurso Especial ora contrarrazoado é inepto, dado o
descumprimento de requisitos de admissibilidade listados no art. 67, do Ricarf, sendo evidente o
seu descabimento;
- no mérito, quanto à matéria de caracterização de vínculo empregatício na relação
de estágio, não assiste razão à Fazenda Nacional, sendo irretocável o entendimento vazado no
acórdão recorrido, o qual deve ser mantido por seus próprios fundamentos;
- o Especial aviado pela Fazenda Nacional não se volta contra o principal
fundamento que norteou, de fato e de direito, o provimento do Recurso Voluntário, qual seja:
não competiam ao Contribuinte as obrigações tidas por descumpridas na acusação fiscal e foi
comprovado o adimplemento do Convênio no que lhe competia, o que, aliás, consta do próprio
TVF;
- como se disse, a autuação estaria fundada nas seguintes alegações de fato, de que
o Contribuinte não teria comprovado: o acompanhamento, a orientação e a avaliação do estágio;
as atividades desempenhadas pelos estagiários; a frequência escolar e a matrícula dos estagiários
na Instituição de Ensino durante toda a relação de estágio;
Fl. 467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.894 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.001894/2008-78

- em sua defesa, o Contribuinte demonstrou a improcedência do lançamento,
mormente pelo fato de não lhe competirem as obrigações tidas por descumpridas e por ter
adimplido o seu papel previsto no Convênio e mesmo na Lei no 6.494, de 1977;
- no acórdão recorrido deu-se provimento ao Recurso Voluntário justamente por
reconhecer-se que nenhum dos pretensos fundamentos da autuação consubstanciaria obrigação
descumprida pelo Contribuinte, destacando uma série de elementos que corroborariam a
improcedência da pretensão fiscal, como destacado acima;
- é evidente que as alegações fazendárias tecidas no Recurso Especial e, mesmo os
fundamentos dos pretensos acórdãos paradigmas, não teriam o condão de alterar a conclusão da
improcedência da autuação, pois tocam pontos periféricos ao decisum e que, inclusive, poderiam
ser considerados obter dictum no contexto global do acórdão recorrido;
- estando comprovado que o aresto combatido julgou o caso à luz da Lei n° 6.494,
de 1977 e reputou não competir ao Contribuinte as obrigações tidas por descumpridas pela
autuação, é fato que não alteraria o resultado de julgamento (i) o entendimento pela necessidade
de comprovação da matrícula e da frequência escolar e (ii) o afastamento do Princípio da
Retroatividade Benigna em relação à Lei n° 11.788, de 2008, que revogou a Lei n° 6.494, de
1977;
- em relação ao quesito da comprovação de frequência escolar, além de não se
tratar de obrigação do Contribuinte, nos termos da Lei n° 6.494, de 1977, o acórdão recorrido
reputou comprovado, diante do Convênio firmado, bem como em função dos Termos de
Compromisso, dos relatórios de estágio e de toda a documentação fornecida, cujo pressuposto é
o estado de matriculado dos estagiários, bem como diante da ausência de prova em contrário por
parte da Fiscalização;
- note-se que tal quesito é suscitado pela Fazenda Nacional não para convencer
este Colegiado de que não haveria comprovação de matrícula e frequência escolar dos
estagiários, mas, apenas e tão somente, com a intenção de gerar dúvida sobre a sua existência;
- ora, com o devido respeito, ainda que se desconsidere tudo o que consta do
decisum a quo, ainda assim seria improcedente a alegação fiscal, por ser destituída de prova;
- diante disso, tem-se que as razões arguidas pela Fazenda Nacional à reforma do
acórdão recorrido não seriam suficientes a tal fim, dado que os Julgadores a quo adotaram outras
e mais amplas premissas que manteriam o resultado tal como vazado;
- diante da evidente falta de interesse processual da Fazenda Nacional neste
quesito, não merece ser conhecido o Recurso Especial.
Da falta de similitude fática
- importa notar que o acórdão recorrido pautou-se na detida análise do caso
concreto, sopesando os motivos da autuação e os argumentos e provas colacionados pelo
Contribuinte, para concluir pela improcedência das acusações fiscais;
- tal fato demonstra de per se o descabimento do Recurso Especial, haja vista a
dificuldade de se identificar autuação e julgado similares em tamanha complexidade fática, e,
também, porque se reconheceu in casu a diligência do Contribuinte nas obrigações que lhe
competiam, bem como a improcedência da acusação fiscal ao reputar descumpridos certos
requisitos legais que não lhe competiam;
Fl. 468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.894 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.001894/2008-78

- em outras palavras, o acórdão recorrido adentrou aos detalhes do caso concreto
para reconhecer que as acusações fiscais não refletem a realidade dos fatos, seja porque o
Contribuinte observou e cumpriu a Lei n° 6.494, de 1977, seja porque não poderia ser
responsabilizado por eventual descumprimento de obrigação de terceiros, tal como da Instituição
de Ensino, que ocupa importante posição na relação de estágio;
- já se tendo visto quais foram os fundamentos da autuação e do acórdão
recorrido, a denotar a absoluta dessemelhança fática, veja-se as razões fáticas e jurídicas que
lastreiam o acórdão paradigma n° 2302-001.162:
Relatório
(...) Acrescenta o agente fiscal que, muito embora tenha sido a empresa intimada a
comprovar a situação regular destes estagiários, mediante documentos próprios, ou seja,
encontrar-se os "estagiários" regularmente matriculados em cursos de nível superior,
profissionalizante de 2° grau, ou escolas de educação especial, conforme determinam as
Leis 6.494/77 e 8.859/94, a empresa não apresentou qualquer documento
comprobatório.
(...)
Voto
Diante desse quadro, conforme destacado na informação fiscal a fls. 1012/1014, apesar
de haver sido reiteradamente intimada mediante TIAD, a empresa não identificou quais
estagiários estariam abarcados nos lançamentos contábeis referentes às contas
especificadas nos termos de intimação. Mesmo em sede de defesa administrativa,
manteve-se inerte a impugnante, nesse particular, não identificando, por conta,
competência, nome e valores, as pessoas associadas aos registros lançados nas contas
em apreço, sob o título de Bolsa Auxilio Escola. Exortou a Autoridade Lançadora que,
em virtude da não identificação acima delineada, tornou-se impossível a análise de
documentos e a individualização da contribuição devida relativa aos empregados que
recebiam tais benefícios. Na mesma ocasião, alertou o auditor fiscal notificante que "A
não identificação dos estagiários vinculando-os aos registros contábeis, exigiu que o
lançamento fiscal fosse efetuado por aferição indireta (anos de 2002 a 2004) de acordo
com o que estabelece o parágrafo 3.0 do artigo 33 da Lei 8.212/91, com a consequente
cobrança da contribuição dos empregados pela alíquota mínima de 8%, sem limite e
sem compensação da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira CPMF".
(...)
Diante desse quadro, a apresentação deficiente de qualquer documento ou informação
assim como a constatação, pelo exame da escrituração contábil ou de qualquer outro
documento da empresa, de que a contabilidade não registra o movimento real das
remunerações dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro, figura como
motivo justo, bastante, suficiente e determinante para a apuração, por aferição indireta,
das contribuições previdenciárias efetivamente devidas, cabendo à empresa o ônus da
prova em contrário, a teor do permissivo legal encartado nos parágrafos 3.0 e 6.0 do art.
33 da Lei n° 8.212/91.
- veja-se que o acórdão encimado não toca nas matérias de "titularidade das
obrigações tidas por descumpridas" e "comprovação do cumprimento das tarefas legais da
unidade concedente", as quais foram basilares na compreensão e no julgamento do caso
concreto, por meio do acórdão recorrido, fato esse que torna insuscetível de comparação o
julgado, mormente para fins de Recurso Especial;
- o julgado encimado registra, de forma reiterada, a ausência de provas por parte
dos Contribuintes em face das acusações fiscais, o que levou os Julgadores a formarem
convicção de que, de fato, os pagamentos autuados se afigurariam salário de contribuição na
constância de vínculo empregatício;
Fl. 469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-009.894 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.001894/2008-78

- já in casu, a produção de provas e argumentos foi identificada e valorada pela
Turma a quo, dando ao caso concreto o devido tratamento legal a si aplicável, mediante o
cancelamento da autuação, dada a higidez da relação de estágio que motivou os pagamentos
autuados, o que também torna insuscetível de comparação o julgado, mormente para fins de
Recurso Especial;
- note-se que o acórdão paradigma sequer discute de forma detida, tampouco
ampara o argumento fazendário de que a autuação haveria de ser mantida por pretensa ausência
de acompanhamento, orientação e avaliação de estágio, e de evidenciação de frequência escolar e
matrícula dos estagiários na Instituição de Ensino, e não trataram disso por total carência de
provas por parte dos contribuintes, segundo consta do aresto;
- não há aderência entre o julgado, seja quanto aos fatos, seja quanto ao
entendimento;
- uma leitura apressada do pretenso paradigma poderia induzir ao erro de que
haveria alguma identidade, mas a sua ausência fica clara quando se percebe que tal julgado se
limitou a interpretar a lei em tese, talvez por falta de provas por parte dos contribuintes, enquanto
que o acórdão recorrido analisou fatos e os submeteu à subsunção legal, concluindo, de forma
natural, pela improcedência dos lançamentos;
- é cediço que a configuração da divergência jurisprudencial pressupõe que as
decisões ditas conflitantes se reportem à mesma circunstância fática;
- somente pode-se falar em dissídio jurisprudencial quando diferentes julgadores,
diante de circunstâncias fáticas similares, apresentam entendimentos divergentes, o que, como
visto à saciedade, não ocorreu in casu, notadamente quanto à discussão sobre a aplicabilidade da
retroatividade benigna do art. 106, do CTN;
- resta claro, portanto, o descumprimento do caput, do art. 67, do Ricarf, que
prescreve o mais essencial dos pressupostos de admissibilidade do Recurso Especial, que é a
identidade fática e a interpretação divergente de lei tributária, comprovada por meio de
paradigma apto (cita jurisprudência do CARF);
- o acórdão paradigma não tocou no ponto que foi motivo de decidir do aresto
recorrido, desrespeitando o caput do art. 67 do Ricarf;
- tendo em vista que a Fazenda Nacional não demonstra a existência de
interpretação divergente da lei tributária, por meio da apresentação de acórdão paradigma, na
forma do caput, do art. 67, do Ricarf, com relação à matéria de retroatividade benigna da Lei no
11.788, de 2008, não deve ser conhecido o Recurso Especial ora contrarrazoado, quanto ao ponto
da retroatividade benigna;
- em vista do exposto, neste ponto, não merece conhecimento o Recurso Especial
aviado pela Fazenda Nacional.
Do não cabimento de rediscussão de matéria fático-probatória
- é fato que a irresignação da Fazenda Nacional, in casu, decorre de clara
pretensão de rediscutir matéria fático-probatória, o que não se admite nesta via especial,
impedindo, portanto, o conhecimento do Recurso Especial aviado;
- a questão que se impõe é bem clara: a pretensão recursal demanda que se revisite
toda sorte de documentos e subsídios carreados aos autos, bem como a sua rediscussão,
extrapolando, portanto, o plano do direito, o que não cabe nesta via especial;
Fl. 470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-009.894 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.001894/2008-78

- com efeito, a Fazenda Nacional busca rediscutir o conjunto probatório constante
dos autos, em busca de uma nova análise por esta CSRF;
- é cediço não caber, nesta via especial, a discussão sobre os fatos alegados no
curso da lide administrativa, sendo claro que a pretensão da Fazenda Nacional colide com a
referendada Súmula no 7, do STJ, que estabelece que a pretensão de simples reexame de prova
não enseja recurso especial;
- assim como consolidado na súmula encimada, a CSRF não pode declinar-se
sobre o conjunto probatório presente nos autos, pois vai contra o seu mister, de âmbito de
discussão de questões jurídicas, de direito, sendo certo que a avaliação probatória, no âmbito do
CARF, vai até a segunda instância (cita declaração de voto no Acórdão no 9101-01.402)
- aplicando-se o entendimento do citado acórdão no presente caso, vê-se que a
Fazenda Nacional demanda, em seu recurso, que esta CSRF realize o reexame de todo o
conjunto probatório do caso, sugerindo, talvez, ter havido um julgamento errôneo das provas por
parte da Câmara a quo, o que não ocorreu neste caso;
- portanto, não pode ser conhecido o Recurso Especial ora contrarrazoado,
também por afrontar a Súmula STJ n° 7.
Da ausência de cotejo analítico
- cumpre destacar que há óbice ao conhecimento do Recurso Especial aviado pela
Fazenda Nacional, consubstanciado na ausência de cotejo analítico entre o acórdão recorrido e
aqueles reputados paradigmas, o que é exigido pelo art. 67, § 8o, do Ricarf;
- da leitura dessa norma, depreende-se que o dissídio jurisprudencial objeto do
Recurso Especial deve ser, cabalmente, evidenciado, a partir da indicação analítica dos pontos
divergentes, para, somente então, ter seu mérito conhecido pela CSRF;
- sendo o cotejo analítico entre acórdão recorrido e paradigmas elemento essencial
para a caracterização do dissídio jurisprudencial, o Recurso Especial que não se desincumbir do
ônus imposto pelo art. 67, § 8o, do Ricarf, não pode ser conhecido;
- não obstante o esforço da Fazenda Nacional, o seu recurso limita-se à mera
transcrição da ementa e alegações do que trataria os acórdãos paradigmas, os quais não se
prestam a evidenciar a similitude fática, tampouco a divergência entre os acórdãos;
- importa lembrar que a CSRF já consolidou seu entendimento no sentido de que o
REsp, para ser conhecido, deve proceder ao cotejo analítico entre acórdãos recorrido e
paradigmas, sendo que, para tanto, é insuficiente a mera transcrição de ementa das decisões
paradigmáticas, se desacompanhada de análise comparativa substancial (cita trechos do Acórdão
n° 9109-00.631);
- tendo em vista que a Fazenda Nacional não demonstra a correlação da matéria
debatida em seu recurso de modo analítico, tal qual preceitua o artigo 67, § 8o, do Ricarf, a sua
irresignação não merece ser conhecida.
Do mérito
- na remota hipótese de se admitir o Recurso Especial, ad argumentandum tantum,
melhor sorte não assiste à Fazenda Nacional, tendo em vista a improcedência do entendimento
que defende;
Fl. 471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-009.894 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.001894/2008-78

- a Fazenda Nacional alega que o Termo de Compromisso seria insuficiente para
fins de cumprimento das exigências da Lei n° 6.494, de 1977, sendo devida, também,
comprovação da matrícula e da frequência escolar do estagiário, bem como da supervisão e da
avaliação do estágio, para que restasse afastado o vínculo empregatício;
- a caracterização do estágio é certa, com fulcro na Lei n° 6.494, de 1977,
notadamente diante do conjunto probatório apresentado pelo Contribuinte, comprovando o
cumprimento dos requisitos legais, inexistindo vínculo empregatício entre ele e os estagiários;
- o art. 3o, da Lei no 6.494, de 1977 é claro ao estabelecer que "A realização do
estágio dar-se-á mediante termo de compromisso celebrado entre o estudante e a parte
concedente, com interveniência obrigatória da instituição de ensino";
- uma vez que o Contribuinte apresentou os Termos de Compromisso firmados
com os estagiários, inclusive, todos com interveniência do Centro de Integração Empresa Escola
(CIEE), conforme reconhecido pela própria Autoridade Administrativa no Relatório Fiscal que
acompanha os autos, tem-se que o Contribuinte cumpriu o requisito necessário para a realização
do estágio;
- a seu turno, o art. 5o, do Decreto n° 87.497, de 1982, que regulamenta a Lei n°
6.494, de 1977 determina:
Art. 5.0 Para caracterização e definição do estágio curricular é necessária, entre a
instituição de ensino e pessoas jurídicas de direito público e privado, a existência de
instrumento jurídico, periodicamente reexaminado, onde estarão acordadas todas as
condições de realização daquele estágio, inclusive transferência de recursos à instituição
de ensino, quando for o caso.
- e o § 1o, do artigo 6o, do Decreto n° 87.497, de 1982, dispõe:
Art. 6.0 A realização do estágio curricular, por parte de estudante, não acarretará vínculo
empregatício de qualquer natureza.
§ 1.0 O Termo de Compromisso será celebrado entre o estudante e a parte concedente da
oportunidade do estágio curricular, com a interveniência da instituição de ensino, e
constituirá comprovante exigível pela autoridade competente, da inexistência de vínculo
empregatício.
- resta patente que a existência do Termo de Compromisso celebrado entre o
estudante e o cedente, com a supervisão da Instituição de Ensino, constitui prova bastante e
suficiente da inexistência de vínculo empregatício, ao contrário do alegado pela Autoridade
Julgadora (cita jurisprudência do CARF);
- destarte, resta patente que os estágios curriculares fornecidos pelo Contribuinte
estão em perfeita consonância com as determinações legais, bem como que o Contribuinte
cumpriu todos os requisitos formais e materiais previstos na Lei n° 6.494, de 1977, revelando-se,
assim, absolutamente improcedente a pretensão da Autoridade Fiscal;
- além disso, o Contribuinte cumpriu os demais requisitos formais e materiais
indicados na Lei n° 6.494, de 1977, pois, além dos Termos de Compromisso firmados, todos os
estagiários indicados no Auto de Infração frequentam cursos de educação superior; o
Contribuinte possui condições de proporcionar a experiência prática necessária na linha de
formação do estagiário, sendo certo que o estágio propicia a complementação do ensino e da
aprendizagem do estudante, planejados, executados, acompanhados e avaliados em
conformidade com os currículos;
Fl. 472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-009.894 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.001894/2008-78

- todas as informações e relatórios acerca dos estagiários foram devidamente
encaminhados às Instituições de Ensino e/ou ao CIEE, sendo certo que à Contribuinte não cabe a
guarda deste material, até porque, muitas vezes, os mencionados relatórios são enviados via
digital, ficando disponíveis em sistema por apenas seis meses;
- ademais, caso os programas de estágio não estivessem em conformidade com as
condições estabelecidas pela lei e pelas instituições de ensino, estas já teriam se pronunciado,
solicitando que o Contribuinte tomasse as providências cabíveis no sentido de regularizar a
situação, haja vista serem as responsáveis pelos estágios, consoante inteligência do artigo 2o, do
Decreto n° 87.497, de 1982;
- os elementos de prova demonstrados pelo Contribuinte são hábeis e suficientes
para a comprovação das atividades de estágio exercidas;
- portanto, mesmo no mérito, é inconteste o acerto do acórdão recorrido, cuja
manutenção justifica-se por seus próprios termos, dentre os quais convém destacar:
i) há Convênio firmado entre o CIEE, a(s) Instituição(ões) de Ensino e o
Contribuinte, o que comprova de per se a ausência de vínculo empregatício entre a Recorrida e
os estagiários;
ii) a autuação decorreria de suposto descumprimento da Cláusula 2 do Convênio,
a qual define obrigações apenas do CIEE e não da Recorrida;
iii) as obrigações do Contribuinte frente aos estagiários estão definidas na
Cláusula 3 do Convênio, em relação à qual não houve qualquer questionamento fiscal;
iv) o Contribuinte apresentou os Termos de Compromisso que firmou com os
estagiários, com a interveniência da Instituição de ensino, acompanhados dos respectivos
relatórios de estágios, conforme evidenciado pelo TIAD, comprovando a inexistência de vínculo
empregatício, nos termos dos arts. 4.0 e 6.0 do Decreto n° 87.497, de 1982 - que regulamenta a
Lei n° 6.494, de 1977;
v) os Termos de Compromisso evidenciam de per se os fatos de que os estagiários
estavam matriculados e frequentando o estabelecimento de ensino, dado que a própria Instituição
de ensino firmou tais Termos como interveniente anuente;
vi) é lícito e não descaracteriza a relação de estágio o desenvolvimento de
competências próprias da atividade profissional por parte dos estagiários;
vii) os relatórios de estágios requisitados na ação fiscal tratam de obrigação dos
estagiários frente à instituição de ensino e não de obrigação da Recorrida, na qualidade de
unidade concedente do estágio;
viii) o Contribuinte manteve a guarda dos documentos que lhe competiam, à luz
da legislação específica, e os apresentou no curso da ação fiscal, fazendo prova da relação de
estágio;
ix) os elementos que motivaram a autuação não são de responsabilidade do
Contribuinte, na qualidade de unidade concedente do estágio, mas sim da Instituição de ensino, a
saber:
a. planejamento, acompanhamento, orientação e avaliação do estágio;
b. avaliação do cumprimento das atividades desenvolvidas pelos estagiários;
c. comprovação de matrícula;
Fl. 473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9202-009.894 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.001894/2008-78

d. comprovação de frequência escolar;
e. comprovação da supervisão do estágio; e
f. coibir o desenvolvimento de funções meramente burocráticas por parte dos
estagiários.
- o fato de alguns estagiários terem recebido gratificação ou bônus apenas
demonstra que o estagiário estava inserido no ambiente organizacional;
- resta evidenciado que não assiste razão à Fazenda Nacional, quanto à matéria de
caracterização de vínculo empregatício na relação de estágio, sendo irretocável o entendimento
vazado no acórdão recorrido, o qual deve ser mantido por seus próprios fundamentos.
Do cancelamento ou revisão no caso de empate no julgamento na CSRF
- na hipótese de empate de votos no julgamento do Recurso Especial, ad
argumentandum tantum, o voto de qualidade do Presidente da Turma deverá ser utilizado para
cancelar a autuação, com fulcro no art. 112, do Código Tributário Nacional.
Ao final, o Contribuinte pede o não conhecimento do Recurso Especial da
Fazenda Nacional e, no mérito, o seu desprovimento, mantendo-se o acórdão recorrido na parte
em que vergastado.

Voto Vencido
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Relatora.
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo, restando
perquirir se atende aos demais pressupostos para o seu conhecimento. Foram oferecidas
Contrarrazões tempestivas.
Trata-se de Obrigação Principal, Debcad 37.174.877-1, por meio do qual exige-se
Contribuições para Terceiros, incidentes sobre as remunerações de estagiários, que teriam sido
pagas em desacordo com a legislação de regência, não declaradas em GFIP, tampouco recolhidas
em época própria, relativas às competências de 12/2002 a 12/2006.
Conforme o Relatório Fiscal, embora os estudantes formalmente sejam vinculados
ao Contribuinte por meio de um contrato de estágio, os indícios apurados caracterizam os
estagiários como seus empregados. Foram apontados os seguinte fatos que sustentaram as
conclusões do Fisco:
a) falta de comprovação da existência de acompanhamento das atividades e
avaliação de desempenho dos estudantes pela instituição de ensino;
b) falta de comprovação da existência de plano de estágio;
c) falta de comprovação da frequência escolar;
d) pagamento de remuneração vinculada a cumprimento de metas; e
e) desenvolvimento de funções meramente burocráticas pelos estudantes.
O Colegiado recorrido deu provimento ao Recurso Voluntário, que adotou as
razões de decidir constantes do julgamento exarado em processo conexo, contendo a seguinte
fundamentação:
Fl. 474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9202-009.894 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.001894/2008-78

a) nos termos da Lei no 11.788, de 2008, que revogou a Lei no 6.494, de 1977 (na
qual se baseou o lançamento), firmou-se o entendimento de que o fato de os estagiários
desempenharem tarefas típicas de empregados da empresa concedente do estágio não caracteriza
desvio do objetivo de prover aprendizado ao estudante;
b) as atividades de acompanhamento, avaliação e controle de frequência escolar
não são encargo da empresa, mas da instituição de ensino;
c) foram cumpridas pelo Contribuinte todas as exigências legais que lhes eram
aplicáveis, mormente a apresentação dos Termos de Compromisso entre empresa e estudantes e
intermediadas pelas instituições de ensino.
Eis as conclusões do voto condutor do acórdão recorrido:
Acrescento ainda que a apresentação dos termos de compromisso a que alude o art. 3o
da revogada Lei 6494/77 e do Convênio Nacional firmado com o CIEE demonstram que
o sujeito passivo, a rigor, estaria cumprindo o disposto na legislação, de forma a impor à
autoridade fiscal o ônus de comprovar que os estágios não estariam propiciando a
complementação do ensino e da aprendizagem.
A despeito disso, a autoridade administrativa afirmou que a recorrente é quem não teria
comprovado o planejamento, o acompanhamento, a orientação, a frequência escolar,
etc.
Ademais, e como já dito, tais pontos, que supostamente estariam em desacordo com a
legislação, eram de incumbência e de verificação das instituições de ensino, e não da
concedente dos estágios, como está claro no Convênio Nacional firmado. E nem poderia
ser diferente, pois a frequência escolar, por exemplo, somente pode ser aferida de forma
inconteste pela instituição educacional, e não pelo sujeito passivo.
Em sede de Contrarrazões, o Contribuinte assevera que faltaria interesse recursal à
Fazenda Nacional, uma vez que os argumentos apresentados no Recurso Especial não seriam
suficientes para reversão da decisão a quo. Nesse sentido, conclui que o apelo não deveria ser
conhecido.
Observa-se que o Contribuinte, para comprovar a falta de interesse recursal,
empreende longa discussão acerca do mérito, ou seja, tenta demonstrar que o apelo da Fazenda
Nacional seria inócuo, na medida em que a decisão hostilizada traria a correta interpretação da
legislação frente aos fatos narrados na acusação fiscal.
Ora, em uma primeira mirada, não parece que o Recurso Especial seria inútil, já
que, conforme se verá na discussão acerca do mérito, caso o Colegiado entenda que, na espécie,
os estágios não foram executados com observância da Lei 6.494, de 1977, o aresto hostilizado
haverá de ser reformado. Todavia, conforme se afirmou anteriormente, tal conclusão somente
poderá ser obtida com a apreciação do mérito.
Assim, é de se rechaçar o entendimento no sentido de que a fundamentação do
acórdão recorrido atingiria os pontos essenciais sobre a regularidade dos estágios e que o
Recurso Especial somente teria tratado de pontos periféricos da discussão. Na verdade, os
argumentos deduzidos pela Fazenda Nacional centram-se na demonstração de que os requisitos
da Lei 6.494, de 1977 foram descumpridos e que esta é a lei que deve ser aplicada ao caso
concreto, uma vez tratar-se da norma vigente quando da ocorrência dos fatos geradores. Nesse
passo, tal conjunto de alegações seria, em tese, suficiente a alterar o resultado do julgamento,
rechaçando-se assim o argumento de o apelo não teria utilidade.
Fl. 475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9202-009.894 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.001894/2008-78

Note-se, em reforço, que, afastada a retroatividade da Lei no 11.788, de 2008 e
uma vez adotada a tese propugnada pela Fazenda Nacional, restaria escorreito o lançamento, o
que somente seria possível constatar quando da apreciação do mérito.
Um segundo ponto tomado como barreira ao conhecimento do Recurso Especial
foi a suposta falta de identidade fática entre recorrido e paradigmas.
Quanto a essa questão, de plano esclareça-se que há muito não se exige identidade
fática entre os julgados em confronto, mas sim similitude fática. Ademais, a alegação em sede de
Contrarrazões restringiu-se ao Acórdão 2302-001.162, asseverando-se que este não guardaria
identidade fática em relação ao recorrido. Nesse passo, traz-se à colação o cotejo efetuado pela
Fazenda Nacional, quanto a este paradigma:
Acórdão recorrido
Em caso reflexo ao presente, vez que decorrente do mesmo procedimento fiscal e dos
mesmos elementos de prova (art. 6o, § 1o, inc. III, e § 8o, do RICARF), a colenda 2a
Turma Ordinária da 2a Câmara desta 2a Seção de Julgamento, no PAF
16327.001893/2008-23, da mesma contribuinte, deu total provimento ao seu recurso,
filiando-se na tese acolhida pelo então conselheiro do CARF, MARCIO
HENRIQUE SALES PARADA, nos acórdãos 2202003.727, 2202003.728 e
2202003.729, que igualmente adoto como razões de decidir:
(...)
1 – Anuindo o Relatório Fiscal na condução do voto “ ad quod ”, o I. Julgador entendeu
que não estavam presentes os requisitos materiais e formais exigíveis na lei de regência
n.° 6.494, de 07/12/1977.
2 - Dado que consta de reiteradas intimações a apresentação dos documentos constantes
na cláusula 2 do sobredito convênio, é lícito concluir que a Autoridade autuante não
desconhecia que a referida cláusula define obrigações do CIEE e não da Recorrente. As
obrigações da Recorrente no referido Convênio estão elencadas na cláusula 3 do
documento em apreço e não foram motivo de questionamento sugerindo, pois
adimplidas.
3 – Em complemento ao acima, no item 3.1 do Relatório Fiscal, o Auditor Fiscal
registra que o Contribuinte apresentou CONVÊNIO NACIONAL, firmado com o
Centro de Integração Empresa Escola – CIEE. No item 3.2.2 o CIEE está como
interveniente em todos os contratos assinados entre as partes, a Autoridade autuante
afirmou que existiram pontos em desacordo com a legislação. O sujeito passivo é uma
instituição financeira, entretanto, mesmo sublinhando que seria obrigação da
Instituição de ensino, o Auditor Fiscal baseou a autuação no Art. 9° , “h” do
Decreto n° 3.048 de 06 de maio de 1999.
4 – Do despacho no Termo de Intimação para Apresentação de Documentos – TIAD, a
devolução dos documentos ali referidos faz prova de que constataram-se produzidos os,
também, exigíveis Termos de Compromisso de Estágio acompanhados dos respectivos
relatórios.
Observa este Relator, a seu turno, que nos Termos de Intimação para Apresentação de
Documentos TIAD, a Autoridade Fiscal fez constar a seguinte observação:
Toda documentação solicitada, a qualquer momento, aplica-se a todas as empresas
incorporadas no período, quando não nomeada na solicitação.
Prosseguindo, na análise constante do Acórdão 2403-002152:
5 – A ação fiscal teve início em 18/10/2007 e encerramento em 19/12/2008. No curso da
referida ação, dispondo sobre o estágio de estudantes, a Lei n° 11.788, de 25 de
setembro de 2008 alterou a redação do art. 428 da Consolidação das Leis do Trabalho –
CLT, aprovada pelo Decreto Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, e a Lei no 9.394, de
20 de dezembro de 1996; revogou as Leis nos 6.494, de 7 de dezembro de 1977, e
Fl. 476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9202-009.894 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.001894/2008-78

8.859, de 23 de março de 1994, o parágrafo único do art. 82 da Lei no 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, e o art. 6o da Medida Provisória no 2.16441, de 24 de agosto de
2001. Na nova Lei, o legislador reiterou de forma mais objetiva os aspectos que
suscitaram a motivação do lançamento em comento, realçando que o que se pretende
com o estágio é fazer com que o educando desenvolva competência próprias da
atividade profissional.
Desse modo, entendeu-se que efetuar os trabalhos típicos dos empregados da
empresa concedente não se caracteriza desvio do aprendizado.
6 – Ressaltando quais são as obrigações das instituições de ensino, o sobredito destaque
do inciso IV do caput do art. 7° revela que o relatório das atividades exigido na ação
fiscal é exigência que se faz ao educando com a apresentação periódica, em prazo não
superior a 6 (seis) meses, verbis:
Art. 7o São obrigações das instituições de ensino, em relação aos estágios de seus
educandos:
[...]
8 – Cumpre ressaltar que o Decreto n° 87.497, de 18 de agosto de 1982, regulamentou a
exortada Lei n° 6.494/77 e no art. 4° do referido diploma fica definido que cabe às
instituições de ensino e não as empresa que concedem os estágios regularem entre
outras questões a sistemática de organização, orientação, supervisão e avaliação de
estágio curricular, fatos geradores que como destacado alhures motivaram o auto
em comento.
10 – Aduz que o art. 6o do mesmo sobredito diploma define que a realização do estágio
curricular, por parte de estudante, não acarretará vínculo empregatício de qualquer
natureza.
Caracterizando como Termo de compromisso, afastando assim hipótese de relação
trabalhista, o legislador evitou denominar de contrato o pacto entre as partes e no § 1o
do art. Supra acentua que o Termo de Compromisso será celebrado entre o estudante e a
parte concedente da oportunidade do estágio curricular, com a interveniência da
instituição de ensino, e constituirá comprovante exigível pela autoridade competente, da
inexistência de vínculo empregatício.
11 – Desse modo, entendeu-se que as exigências legais previstas na lei n° 6.494/77,
regulamentadas pelo Decreto n° 87.497, de 18 de agosto de 1982 foram todas cumpridas
pela Recorrente. A exigência fiscal ora em apreço é da responsabilidade das Instituições
de ensino, como acima se verificou.
12 – Foi citado o entendimento do TST, 3a Turma:
[...]
13 – A Lei no 6.494, de 07.12.77, ao dispor sobre o estágio, estabeleceu em seu art.
4o que "o estágio não cria vínculo empregatício de qualquer natureza". No art. 3o
exige que haja termo de compromisso celebrado entre o estudante e a parte
concedente, com a interveniência obrigatória da instituição de ensino. Tudo isto
posto, entendeu-se que a relação jurídica entre o estagiário e o Banco é de natureza
civil, à época dos fatos, disciplinada pela Lei no 6.494/77 revogada pela Lei n°
11.788/2008. Portanto, eventuais hipóteses de irregularidades na execução do
estágio, deveriam ser resolvidas entre o estagiário, as instituições de ensino e o
agente interveniente, o CIEE.
14 – A Autoridade autuante, afirmando ser de interesse, registrou nos item 8.1.2 e 8.1.3
manifestações classistas que não motivam o auto quer pela evidente politização da
questão, quer por serem supervenientes aos fatos geradores, como o caso do congresso
do ano de 2008.
15 – Concluiu então aquele Relator que:
Por experiência própria vivenciada em dois momentos em empresas diferentes, durante
minha formação, no terceiro grau , eu mesmo fazia questão ainda que na condição de
Fl. 477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9202-009.894 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.001894/2008-78

estagiário, de aprender e realizar o máximo possível das tarefas realizadas pelos
empregados, de preferência as mais complexas pois do contrário teria passado a maior
parte do tempo em absoluta inatividade.
Tudo isto sopesado, compulsado os autos, não alcancei desnaturados os termos de
compromisso pactuados entre os estagiários, a Recorrente, o Interveniente CIEE e as
instituições de ensino que ensejasse caracterizar relação de emprego “stricto sensu ”.
Trazendo a esta lide os argumentos acima expostos, os quais se amoldam perfeitamente,
entendo, em suma, que foram realizados os termos devidos, com interveniência do
CIEE e das instituições de ensino (fl. 98 e ss.) e concluo da mesma forma que foi feito
no Acórdão 2403002152, aqui repetidamente citado.
CONCLUSÃO.
Em conclusão, VOTO por reconhecer a decadência do lançamento tributário até a
competência 11/2003, inclusive e, no mérito, por dar provimento ao recurso voluntário."
Assim, por compreender que a relação jurídica entre o estagiário e o Banco é de
natureza civil, achando-se disciplinada pela Lei no 6.494/77 (vigente à época dos fatos
geradores), não deve ocorrer a incidência de contribuição previdenciária sobre os
valores pagos pela contribuinte aos estagiários. Ademais, não verifico que no caso
concreto tenham sido descumpridos os requisitos da legislação, razão pela qual não
deve ser mantido o lançamento em questão.
Portanto, se não restarem desnaturados os termos de compromisso pactuados entre
os estagiários, a Recorrente, o Interveniente CIEE e as instituições de ensino, não
se caracteriza relação de emprego “stricto sensu”. Logo, cumpridas as exigências da
cláusula 3a do Convênio com o Centro Integrado Empresa Escola CIEE, agente
interveniente entre o concedente do estágio e o educando, descabe tutela. (destaques da
Recorrente)
Paradigma – Acórdão no 2302-001.162
Ementa
ESTAGIÁRIO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE. AFERIÇÃO
INDIRETA.
Figura como hipótese de não incidência de contribuição previdenciária o pagamento
feito a estagiário, a título de bolsa de complementação educacional, quando efetuado
nos exatos termos da Lei n° 6.494/77. Assentado que, nos termos da lei, nos serviços
prestados por estagiários remunerados encontram-se presentes todos os elementos
caracterizadores da condição de segurado empregado, recai sobre o sujeito passivo o
ônus de demonstrar a ocorrência e a fiel observância dos termos e condições estatuídas
na Lei n° 6.494/77 para que se possa desfrutar do benefício da renúncia fiscal ora em
debate.
Voto
3.1. DA REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS
Pondera o Recorrente ter celebrado contratos de estágio com seus contratados e
com instituições de ensino, através do CIEE, mediante Termo de Compromisso
celebrado entre os estudantes e a Recorrente, com interveniência da instituição de
ensino, fato que evidenciaria encontrarem-se os estagiários regularmente
matriculados em cursos de nível superior, profissionalizante de 2o grau, ou escolas
de educação especial. Aduz, de outro giro, não haver incidência de contribuição
previdenciária sobre bolsa auxílio escola.
As alegações propaladas não merecem acolhida.
(...)
Contextualizado nesses termos o quadro jurídico-normativo aplicável ao caso-espécie,
visualizando com os olhos de ver a questão controvertida ora em debate, sob o foco de
Fl. 478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9202-009.894 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.001894/2008-78

tudo o quanto até o momento foi apreciado, verificamos que a alínea ‘i’ do §9o do art.
28 da Lei no 8.212/91 estatui, de forma expressa, não integrar o Salário de contribuição
a importância recebida a título de bolsa de complementação educacional de estagiário,
quando paga nos termos da Lei no 6.494/77.
No caso ora em foco, estatui o Diploma Normativo em realce que a parcela recebida a
título de bolsa de complementação educacional de estagiário somente será excluída da
base de incidência das contribuições previdenciárias caso seja paga na forma da Lei no
6.494/77, a qual dispõe sobre os estágios de estudantes de estabelecimento de ensino
superior e ensino profissionalizante do 2o Grau e Supletivo, assim dispondo quanto ao
seu tema nuclear que, para serem considerados como estagiários, os alunos devem,
comprovadamente, estar frequentando cursos de nível superior, profissionalizante
de 2o grau, ou escolas de educação especial.
Lei no 6.494, de 7 de dezembro de 1977
Art. 1o (...)
Art. 4o
(...)
Nesse particular, dispõe o Regulamento da citada lei que o instrumento jurídico
necessário à caracterização e definição do estagio curricular seja periodicamente
reexaminado.
Decreto no 87.497, de 18 de agosto de 1982
art. 5o (...)
art. 6o (...)
Com efeito, é através do reexame periódico do citado instrumento jurídico que as
autoridades competentes, dentre as quais os auditores fiscais federais, podem
sindicar se a relação jurídica estabelecida inicialmente entre estagiário e as
empresas continuam atendendo os requisitos essenciais da inexistência de vínculo
empregatício, ou, no caso da legislação previdenciária, se o valor auferido pelo
estagiário ainda reúne as condições indispensáveis para se subsumir à hipótese de
não incidência prevista na alínea “i” do §9o do art. 28 da Lei no 8.212/91.
No presente caso, o agente fiscal intimou a empresa, em 02/02/2006, mediante termo
próprio a fl. 169, a identificar, mês a mês, quais os estagiários estariam abraçados pelos
lançamentos contábeis referentes às contas 4112110010004, 4312110010002 e
461100012, conforme valores dos demonstrativos a fls. 170/173, além de, mediante
documentos regulamentares comprovar que tais estagiários ainda se encontravam,
naquele período, matriculados e frequentando cursos de nível superior,
profissionalizante de 2o grau, ou escolas de educação especial, conforme determina
as leis no 6.494/77 e 8.859/94.
(...)
Diante desse quadro, conforme destacado na informação fiscal a fls. 1012/1014, apesar
de haver sido reiteradamente intimada mediante TIAD, a empresa não identificou quais
estagiários estariam abarcados nos lançamentos contábeis referentes às contas
especificadas nos termos de intimação. Mesmo em sede de defesa administrativa,
manteve-se inerte a impugnante, nesse particular, não identificando, por conta,
competência, nome e valores, as pessoas associadas aos registros lançados nas contas
em apreço, sob o título de Bolsa Auxilio Escola.
(...)
Nesse particular, nas oportunidades procedimentais que teve para se manifestar nos
autos, o Recorrente limitou-se a colacionar uma miríade de cópias de Acordos de
Cooperação e Termos de Compromisso de Estágio, não autenticadas, em flagrante
desacordo com a exigência fixada no §7o do art. 9o da Portaria MPS no 520/2004, sob
cuja égide se deu a instauração do contencioso, os quais poderiam, até, se cumpridas
Fl. 479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9202-009.894 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.001894/2008-78

as formalidades legais, atestar as circunstâncias fáticas no momento da assinatura
do acordo, mas, nunca, por todo o período de vigência do estágio, sendo certo que,
vários destes, ostentavam prazos de vigência de dois anos.
Nesse contexto, mesmo ciente de que o lançamento em apreço teve como elemento
motivador a falta de comprovação, mediante documentos específicos, de que os
estagiários em debate ainda se encontravam, à época dos lançamentos,
matriculados e frequentando regularmente cursos de nível superior,
profissionalizante de segundo grau ou escolas de educação especial, além da não
discriminação dos estagiários abarcados pelos lançamentos contábeis das contas
4112110010004; 4312110010002 e 461100012, o Recorrente quedou-se inerte no
sentido de suprir a falta em destaque, não logrando, dessarte, se desincumbir do ônus
que se lhe apresentava contrário, nem obtendo sucesso, tampouco, em ilidir o
lançamento tributário que ora se escultura.
E para demonstrar a divergência, a Fazenda Nacional arremata:
Em todos os casos confrontados foi questionado o vínculo de estágio, para fins de
exclusão das parcelas pagas a esse título do âmbito de incidência das contribuições
previdenciárias. Nos casos confrontados, as empresas, que não se constituíam como
órgãos intervenientes de relação de estágio ou voltadas para fins educacionais,
apresentaram termos de compromisso da relação de estágio. Todas as situações foram
analisadas sob a égide da Lei n. 6.494/1977, em vigor quando da ocorrência dos fatos
geradores.
Assim, o cotejo levado a cabo pela Fazenda Nacional comprova o dissídio, na
medida em que os julgados, à luz da Lei 6.494, de 1977, analisaram situações em que o Fisco
entendeu que a mera apresentação dos Termos de Compromisso de Estágio não seria suficiente
para afastar a caracterização da relação de emprego, porém adotaram soluções divergentes.
Note-se que as Contrarrazões não trazem qualquer óbice em relação ao segundo
paradigma indicado, Acórdão no 9202-006.943. É que dificilmente se conseguiria demonstrar
que, em lançamento efetuado na mesma ação fiscal (AI Debcad 37.174.881-0) e tratando
também de caracterização de estagiários como segurados empregados, inexistiria semelhança
entre os fatos.
Registre-se, por oportuno, que todos os óbices ao conhecimento do Recurso
Especial da Fazenda Nacional, ora apresentados pelo Contribuinte, constaram das Contrarrazões
oferecidas no processo no 16327.001893/2008-23, que tratava da mesma ação fiscal, julgado por
esta Turma em sessão plenária de 22/10/2019, prolatando-se o Acórdão no 9202-008.241, da
lavra da Ilustre Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri. Na oportunidade, acompanhei a
relatora quanto ao conhecimento e ora colaciono os seus fundamentos, agregando-os às minhas
razões de decidir:
Do conhecimento:
Na peça de contrarrazões a Recorrida defende o não conhecimento do recurso interposto
pela Fazenda Nacional. Entretanto, em que pese o argumento exposto, não há reparos a
serem feitos no despacho de fls. 422/431.
Inicialmente é importante destacar que um dos acórdãos citados como paradigma, o
acórdão de no 9202-006.943, apreciado por esta Câmara Superior, envolve discussão de
situação no todo igual aquela que motivou o lançamento ora enfrentado. Como bem
destacado no recurso, em ambos os processos a fiscalização entendeu que o fato da
Contribuinte utilizar-se de empresa intermediária para realização e celebração de
convênio com as instituições de ensino, não retira dela a obrigação de comprovar o
cumprimento das formalidade impostas pela Lei no 6.494/77.
A semelhança das situações é assegurada ainda a partir da informação descrita no
recurso de que o acórdão paradigma reformou o entendimento do acórdão 2202-
Fl. 480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 9202-009.894 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.001894/2008-78

003.727, este último citado pelo Relator da decisão recorrida para fundamentar seu
entendimento. Destaca a Recorrente:
O acórdão recorrido decidiu a controvérsia nos seguintes termos, verbis:
“Em sessão realizada em 15 de março de 2017 foi apreciado por esta Turma Ordinária o
processo no 16327.001898/200856, sendo publicado o acórdão no 2202-003.727, de
relatoria do Conselheiro Marcio Henrique Sales Parada, onde por unanimidade de votos,
acolher a preliminar de decadência até a competência 11/2003, inclusive. No mérito, por
maioria de votos, dar provimento ao recurso, vencidos os Conselheiros Rosemary
Figueiroa Augusto, Cecília Dutra Pillar e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, que
negaram provimento ao recurso. Na ocasião estava em litígio o Debcad no 37.174.8810,
que está assim descrito no relatório do acórdão:
...
Haja vista que acompanhei o voto do ilustre Relator na ocasião daquele julgamento e
não tendo alterado meu entendimento, manifesto que transcrevei trechos do voto do
Conselheiro Marcio Henrique Sales Parada ao presente voto, fazendo integrar as minhas
razões de decisão.
...
Em resumo, decidiu a Egrégia Turma que o cumprimento do disposto na legislação
vigente à época dos fatos geradores, tais como a apresentação dos termos de
compromisso celebrado entre o estudante e a parte concedente, bem como o Convênio
Nacional firmado com o CIEE, afasta o vínculo empregatício, cabendo à autoridade
lançadora o ônus de comprovar que os estágios não estariam propiciando a
complementação do ensino e da aprendizagem.
A decisão recorrida conferiu especial atenção ao fato de que (i) foram apresentados
termos de compromisso com a interveniência da instituição de ensino; (ii) as
obrigações apontadas, como supervisão, relatório de atividades, entre outras indicadas
pela fiscalização, deveriam ser imputadas às instituições de ensino ou ao agente
interveniente.
A decisão recorrida, contudo, está em evidente divergência com o Acórdão n. 9202-
006.943 da lavra da 2a Turma da CSRF, proferido no bojo do Processo administrativo
no 16327.001898/200856, no qual o Banco Santander também figura como sujeito
passivo da obrigação tributária, dentro do mesmo contexto fático-jurídico, conforme
reconhecido pelo próprio relator.
Observe-se que o Acórdão n. 9202-006.943, ora citado como paradigma veio reformar
o Acórdão de no 2202-003.727, que fora citado pelo ilustre relator do r. Acórdão
recorrido e cujo teor foi em sua boa parte copiado como fundamento para o
provimento do recurso voluntário em análise.”
Assim, e considerando a redação dada à decisão pelo Colegiado a quo, que adotou como
razões de decidir os fundamentos do acórdão reformado pela decisão paradigma no
acórdão 9202-006.943, não há dúvidas que estamos diante de situações fáticas idênticas.
Há uma identidade umbilical entre as fundamentações dos lançamentos: ambos se
debruçaram sobre os efeitos do convênio nacional assinado pela autuada e a empresa
CIEE.
Diante do mesmo quadro fático a divergência foi muito bem delimitada pelo despacho
de admissibilidade: enquanto o acórdão recorrido entendeu que a apresentação dos
Termos de Compromisso celebrados entre os estudantes e a parte concedente, bem
como o Convênio Nacional firmado com o CIEE, afasta o vínculo empregatício,
cabendo à autoridade lançadora o ônus de comprovar o descumprimento do disposto na
legislação de regência, a decisão paradigmática externou entendimento de que a norma
de exceção do art. 28, §9o, ‘i’ da Lei no 8.212/91 é direcionada ao contribuinte, ele é o
beneficiário, e por isso dele é a responsabilidade por comprovar o fato constitutivo do
seu direito.
Fl. 481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 9202-009.894 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.001894/2008-78

Observamos, portanto, que o objeto do recurso é a discussão acerca de quem é o ônus da
prova do cumprimento dos requisitos do citado at. 28, §9o, ‘i’ da Lei no 8.212/91.
Embora a discussão, no mérito, possa passar pela análise das provas, fato é que a tese
recursal é exclusivamente jurídica. No mais, ainda que possa haver uma reanálise das
provas, é importante lembrar que, após grande debate, em situações excepcionais onde o
arcabouço fático-probatório é exatamente idêntico aquele analisado no acórdão indicado
como paradigma, esse Colegiado vem entendendo pela oportunidade em se conhecer do
recurso a fim de se evitar decisões conflitantes sobre o mesmo fato. Vale citar como
precedentes os acórdãos 9202-004.513 e 9202007.453.
Dos apontamentos acima depreendemos que a Fazenda Nacional se insurge exatamente
contra o fundamento do acórdão recorrido, para a Recorrente independentemente da
conduta de terceiros, o ônus da prova do fato constitutivo do direito será sempre do
Contribuinte.
Quanto a alegação de ausência de 'cotejamento analítico', essa é discussão já superada
neste Colegiado tendo sido firmado entendimento no sentido de que o recurso deve
apresentar elementos suficientes que comprovem a alegada divergência, sendo
desnecessário a realização de comparativo ponto a ponto entre acórdão recorrido e
paradigma. E, ao contrário do alegado em sede de contrarrazões, houve a correta
comprovação da divergência entre o acórdão recorrido e aqueles eleitos como
paradigmas pela parte.
Portanto, a divergência foi devidamente caracterizada, razão pela qual conheço do
recurso.
Assim, tal como manifestei-me por ocasião do julgamento acima,
acompanhando a relatora no conhecimento do apelo, no presente caso conheço do Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Quanto ao mérito, registre-se que o Recurso Especial relativo ao processo conexo
aos presentes autos, já citado quando da apreciação do conhecimento - 16327.001893/2008-23 -
que trata da exigência das contribuições patronais para a Seguridade Social e SAT, foi julgado
em sessão plenária de 22/10/2019, prolatando-se o Acórdão 9202-008.241, cujo voto vencedor é
da lavra do Ilustre Conselheiro Maurício Nogueira Righetti e foi assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2002 a 31/12/2006
RECURSO
ESPECIAL.
ART.
67
DO
RICARF.
COMPROVAÇÃO
DE
DIVERGÊNCIA.
Deve ser conhecido o Recurso Especial da Divergência quando restar comprovado que,
em face de situações equivalentes, a legislação de regência foi aplicada de forma
divergente, por diferentes colegiados.
OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NA LEI 6.494/77. ÔNUS DA PROVA.
Compete ao contribuinte, o ônus de comprovar a observância da Lei no 6.494/77 no
estágio remunerado, pois a falta de demonstração do cumprimento dos requisitos lá
estabelecidos implica a caracterização, ex lege, de serviço prestado por segurado
empregado.
Por concordar integralmente como o entendimento expresso no voto condutor
desse julgado, colaciono a seguir os seus fundamentos, como minhas razões de decidir:
De início, importa destacar que esse redator, apreciando esse mesmo conjunto
probatório, na condição de relator, quando do julgamento dos processos
16327.001894/2008-78 (terceiros) e 16327.001905/2008-10 (cota segurado), firmou
convicção, embora vencido à época, de que a relação havida entre os "estagiários" e o
sujeito passivo não se dera, exclusivamente, no âmbito da prática de estágio
Fl. 482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 9202-009.894 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.001894/2008-78

supervisionado, tal como prevista na Lei 6.494/77. Confira-se a íntegra do voto naquilo
que se presta ao caso:
“Prosseguindo, no que tange ao mérito, a questão resume-se à comprovação de que se
foi, ou não, observado o disposto na Lei 6.494/77 e em sua regulamentação.
Os valores pagos a título de bolsa complementação educacional de estagiário, desde que
nos termos da Lei 6.494/77, não integram o conceito de salário de contribuição para fins
de incidência da exação. A contrario sensu, são considerados segurados obrigatórios -
na condição de empregado - o bolsista e o estagiário que prestam serviços a empresa em
desacordo com o diploma encimado.
A rigor, a atividade de estagiário reveste-se das principais características encontradas
nas relação de emprego, tais como pessoalidade, subordinação e onerosidade. Contudo,
a legislação decidiu por retirar os pagamentos a esse título do campo de incidência da
contribuição, desde que observadas as exigências previstas naquela Lei 6.494/77.
Por sua vez, trago à colação o artigo 1° do diploma acima citado:
Art. 1° As pessoas jurídicas de Direito Privado, os órgãos de Administração Pública e
as Instituições de Ensino podem aceitar, como estagiários, os alunos regularmente
matriculados em cursos vinculados ao ensino público e particular. .
§ 1o Os alunos a que se refere o caput deste artigo devem, comprovadamente, estar
freqüentando cursos de educação superior, de ensino médio, de educação profissional
de nível médio ou superior ou escolas de educação especial.
§ 2° o estágio somente poderá verificar-se em unidades que tenham condições de
proporcionar experiência prática na linha de formação do estagiário, devendo o aluno
estar em condições de realizar o estágio, segundo o disposto na regulamentação da
presente lei.
§ 3° Os estágios devem propiciar a complementação do ensino e da aprendizagem e ser
planejados, executados, acompanhados e avaliados em conformidade com os
currículos, programas e calendários escolares.
No caso em exame, segundo o Relatório Fiscal, a Fiscalização teria constatado uma
série de evidências que apontariam para o descumprimento dos requisitos previstos
naquela lei, dentre elas, a falta de documentação correta, a não comprovação de que
havia acompanhamento ou avaliação de desempenho dos estudantes pelas instituições
de ensino, não apresentação de plano de estágio que o contratante deveria elaborar em
conformidade com as respectivas faculdades, falta de comprovação da frequência
escolar, a remuneração vinculada a cumprimento de metas, os estudantes
desempenhavam funções meramente burocráticas, estando afastados da finalidade do
estágio, que é de aprimoramento e complementação do aprendizado escolar por meio da
experiência prática - conforme prevê o parágrafo 2°, artigo 1°, da Lei 6.494/77.
Pois bem.
Antes de prosseguir com relação ao que consta dos autos, impõe-se tecer a seguinte
consideração.
Como já dito acima, para que as bolsas pagas a estagiários sejam retiradas do campo de
incidência da exação, faz necessária a comprovação, por parte daquele que efetua o
pagamento e, por conseguinte, se vale da não incidência tributária, de que a relação
entre ele e o estudante está formal e materialmente de acordo com o que dispõem a Lei
6.494/77 e o Decreto 87.497/82.
Nesse contexto, o § 1° do artigo 6° do decreto encimado, ao estabelecer que o Termo de
Compromisso "constituirá comprovante exigível pela autoridade competente, da
inexistência de vínculo empregatício", não está a afirmar que referido documento seria
o bastante para comprovar referida situação, mas sim, que é documento obrigatório
para a pretensão em demonstrá-la.
Parece-me óbvia a conclusão encimada. Não se afigura razoável, ao meu sentir, que a
existência de um mero documento tivesse o condão de comprovar, de forma cabal, que,
Fl. 483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 9202-009.894 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.001894/2008-78

na prática, a relação entre o recorrente e o estudante se dá, exclusivamente, no âmbito
da prática de estágio supervisionado.
Segundo o relato fiscal, nos Acordos de Cooperação e Termo de Compromisso de
Estágio que têm, como interveniente o CIEE, as normas e regras previstas são as
mesmas mencionadas para todos os contratados, com variações nas atividades, na carga
horária e no valor da bolsa, que seria sempre um valor fixo.
Na sequência, aduz o autuante que não foram comprovados ou estariam em desacordo
com a legislação, os seguintes pontos relacionados àqueles acordos de cooperação e
termos de compromisso:
i) falta de indicação, nos acordos que possuem a IES como interveniente, de quando e
por quem o estagiário teria acompanhamento, seria avaliado, orientado e
supervisionado. Haveria, tão somente, previsão de que o banco seria obrigado a fornecer
subsídios à IES, sempre que necessário;
ii) falta de comprovação das atividades executadas pelos estagiários, além de não terem
sido apresentados relatórios de atividades desenvolvidas. Soma-se a isso, o fato de
também não terem sido apresentados os planos de estágios que deveriam ser
encaminhados às IES, nos moldes por elas estabelecidos, previstos na maioria dos
acordos;
iii) que as atividades desenvolvidas, tais como previstas naqueles instrumentos, não
seriam de aprendizado, mas sim de execução, tais como, fazer atendimento e orientação
a clientes, elaborar documentos planilhas ou formulários diversos e fazer pesquisas; e
iv) falta de comprovação, embora intimado, da frequência escolar do estagiário.
A seu turno, a recorrente sustenta que além de todas as informações e relatórios acerca
dos estagiários terem sido encaminhados, ou a IES, ou ao CIEE, não seria ela a
responsável pela guarda desse material.
Não comungo deste entendimento.
Muito embora o destinatário das informações, relatórios ou planos de estágios não seja
o recorrente, até porque não é o responsável pela avaliação do estágio, a questão é que
pelo o fato de ser a beneficiária direta da norma de não incidência, passa a deter
interesse direto na comprovação de que sua relação com o estudante se dá, efetiva e
exclusivamente, no âmbito de uma atividade de estágio supervisionado.
Daí, penso que o eventual encaminhamento de todas aquelas informações, relatórios ou
planos de estágios deveria estar prudentemente registrado e salvaguardado com o
recorrente, por meio de cópia recebida pelo destinatário, por exemplo.
Posto desta forma, a circunstância de supostamente não ter havido, por parte das IES,
pronunciamento encaminhado à recorrente acerca de eventuais irregularidades na
atividade de estágio, não a desincumbe de tomar as cautelas tendentes a comprovar ter
cumprido sua parte no processo.
Não importa se, ao final, não há a efetiva avaliação por quem detém referida obrigação
ou mesmo se, de uma forma ou de outra, o que se pretende é a mera inserção do
estudante no mercado de trabalho; o que se pretende evitar é a desvirtuada utilização da
mão-de-obra do estagiário como se empregado fosse.
E nesse ponto, o Relatório Fiscal traz importantes constatações que conduzem ao
entendimento deste julgador no sentido de que houvera, sim, o desvirtuamento da
atividade de estágio, passando a valer-se o recorrente, de uma mão-de-obra que,
sabidamente, lhe demandaria menor custo. Vejamos:
Contrariamente à previsão de que receberia uma bolsa de valor fixo, dependendo do
setor e atividade desenvolvida, o estagiário recebia bônus e prêmios, ou seja,
remuneração vinculada a uma objetivo específico, qual seja, a superação de metas pré-
estabelecidas.
Fl. 484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 9202-009.894 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.001894/2008-78

Foram pagos, ainda, valores a título de "'bônus vendas seguros", que representa um
bônus pelo número de seguros vendidos, devido ao estagiário à disposição dos gerentes;
tratamento semelhante ao que se dá aos empregados.
Relatou o autuante que por meio de consultas à internet, em especial no site da
Associação dos Funcionários do Grupo Santander Banespa, Banesprev e Cabesp -
Afubesp, pôde-se constatar notícia dando conta do desvirtuamento retro citado. Confira-
se:
Abaixo-assinado pede bolsa-extra para estagiários1
Outro assunto discutido na reunião foi a exploração dos estagiários. Ademir entregou
para Gilberto um abaixo-assinado dos estagiários das agendas Porto Alegre Centro e
Passo D'Areia, reivindicando o pagamento de uma bolsa-auxilio extra em dezembro,
como forma de compensar o não pagamento de 13.0 salário ou gratificação natalina,
Os representantes sindicais defenderam a efetivação dos jovens, alertando que, além do
descumprimento da legislação trabalhista e providenciaria, muitos deles acabam indo
trabalhar em bancos concorrentes, levando muitos clientes. Vários ex-estagiários
movem também ações trabalhistas.
Neste comunicado, vale lembrar que é de 16 de dezembro de 2053, temos o destaque da
preocupação dos dirigentes sindicais com a situação dos supostos 'estagiários", quanto
à remuneração do 13* salário, o que leva a crer não existir defasagem entre a
remuneração paga aos estagiários e empregados com funções parecidas ou
semelhantes. Há também a denúncia de que não são estagiários e sim, empregados,
informando que diversos já recorreram à justiça para reconhecimento do vínculo
empregatício.
Nessa mesma linha de consultas à internet, noticiou o Fisco o fato a seguir, extraído do
site da FETEC-SP-CUT. Veja-se:
(São Pauto) O 17.° Congresso Nacional dos Trabalhadores do Grupo Santander
Banespa, realizado nos dias 12 e 13 (sexta-feira e sábado passados), definiu um
conjunto de ações a ser realizado nos próximos meses em defesa do emprego e dos
direitos de todos os funcionários cfa ativa e aposentados.
Temas em pauta - Os 377 congressistas {291 homens e 86 mulheres) do Banespa,
Santander Brasil e Meridional debateram ainda outros temas importantes para os
trabalhadores do grupo, lais como: unificação de contratos, formas de contratação e
condições de trabalho, saúde e previdência, campanha salarial e a questão dos
aposentados.
Principais deliberações aprovadas no 17." Congresso III - Formas de contratação e
condições de trabalho Fazer denúncia ao Ministério da Educação sobre a atividade
bancária desempenhada pelos estagiários;
Exigir a contratação dos estagiários que executem funções de bancários e o respeito à
grade curricular daqueles estudantes que realmente fazem estágio no banco;
Fonle: Afubesp
Foi ainda identificado pela Fiscalização na internet, informação acerca de ação
trabalhista de 2004, movida em face do Banco do Estado de São Paulo S/A -
BANESPA, com a seguinte decisão:
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14a REGIÃO PROCESSO TRT N°
00804.2004.005.14.00.6 RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S/A -
BANESPA:
CONTRATO DE ESTÁGIO. DESCARACTERIZAÇÃO. Frustrado o programa de
estágio pela ausência de acompanhamento e a utilização do estagiário como mão-de-
obra barata, mesmo mediante contrato celebrado nos moldes da Lei n° 6.494/77 o
reconhecimento do vinculo empregatício se impõe e exige pagamento das verbas
correspondentes.
Fl. 485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 9202-009.894 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.001894/2008-78

Assim, constatado que a prestação dos serviços se deu sem distinção entre as atividades
exercidas pelo estagiário e os empregados do banco, além de não se submeter à
supervisão da faculdade, de modo a se tornar complemento técnico do ensino,
instrumento de experiência social e aperfeiçoamento técnico-cultural, ao revés,
servindo, exclusivamente, ás atividades econômicas essenciais da empresa de forma
menos onerosa e desvinculada da área de ensino, outro caminho não resta a ser
trilhado senão manter a decisão que reconheceu a relação de emprego, porquanto
restou desvirtuada a finalidade que o legislador pretendeu alcançar quando editou a
norma especial.
A partir de referidas notícias, concluiu o Fisco "que as atividades das pessoas
contratadas como estagiárias, na verdade, são atividades destinadas a empregados
reconhecidos pelo Justiça Trabalhista e, internamente por todos.".
Prosseguindo, passo a colacionar excertos da decisão vergastada, com a qual comungo,
na medida em que bem interpreta os fatos descritos pela Autoridade Autuante,
concluindo pela incidência da exação em tela.
Após trazer ementa de julgado do STJ (REsp 38351), assim concluiu:
ESTAGIO PROFISSIONAL HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA NAS DISPOSIÇÕES DA
LEI 6.494/77. PRESENTE A RELAÇÃO DE EMPREGO, PRESCRIÇÃO ATINGE AS PARCELAS
ANTERIORES AO BIÊNIO QUE ANTECEDEU 0 AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO. À
NORMA CONSTITUCIONAL SUPERVENIENTE NÃO DESCONSTITUI PRESCRIÇÃO JÁ
CONSUMADA, (RESP- Recurso Especial 38351; Processo n.0 1993.09.24534-1/RJ; STJ- Terceira
Turma; Relator Eduardo Ribeiro; DJ de 28/08/95)
Assim, não é qualquer pagamento a estagiário que irá resultar em isenção das
contribuições providenciarias e de terceiros, mas apenas aqueles que forem realizados
em observância À Lei n.0 6.494/77, sendo que a prova de que a relação com o estudante
respeita os pressupostos da Lei do Estágio é do contribuinte, não do Fisco. É do
contribuinte, porque o estágio remunerado possui os pressupostos da relação de
emprego. A prova de que a relação com o estudante é regida pela Lei n.0 6.494/77 é
fato modificativo do direito e deve ser provado pela impugnante, nos termos do artigo
333, inciso II do Código de Processo Civil (CPC),
No que tange ao relatório MAPE do estagiário Marcello Renato Souza, que cita em sua
defesa e cuja cópia anexa aos autos, cabe observar que nele consta como data de
admissão "20/02/2008", sendo que o período objeto deste Al é de 12/2002 a 12/2006, e
que, ainda que fosse concernente ao presente lançamento e que, por hipótese, pudesse
comprovar o planejamento, acompanhamento, orientação e avaliação do estágio, nâo
seria hábil a afastar esta autuação, uma vez que vários outros requisitos da legislação
específica deixaram de ser atendidos pela empresa, conforme se pode verificar no
Relatório Fiscal.
É de se destacar, aqui, que o presente lançamento não foi fruto de uma simples
interpretação econômica dos fatos, como alega a impugnante, tendo sido realizado,
pela fiscalização, com base no disposto na Lei n.o 8.212/91, no RPS, aprovado Decreto
n," 3.048/99, na Lei n.° 6.494/77, no Decreto n.0 87.497/82, na Lei n.0 11.457/2007 e
no Código Tributário Nacional, tendo sido observado, no caso, o princípio da
legalidade.
Apenas para ilustrar, impõe-se destacar que nas sessões de junho deste ano foram
julgados - pela CSRF - os processos 16327.001895/2008-12 (acórdão 9202-006-939),
16327.001896/2008-67 (acórdão 9202-006-941) e 16327.001897/2008-10 (acórdão
9202-006.942), relacionados a fatos similares ao presente e de interesse do recorrente,
oportunidade em que se decidiu, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, por voto de qualidade, em dar-lhe
provimento.
Naquela oportunidade assim se manifestou o relator no acórdão número 9202-006.939,
cujo excerto transcrevo a seguir.
Fl. 486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 9202-009.894 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.001894/2008-78

Com a devida vênia ao entendimento manifestado pelo Colegiado a quo. entendo que
com fulcro no estabelecido no art. 28. § 9° "i". da Lei n° 8.212. de 1991, a referida Lei
n° 6.494. de 1977, na forma do seu art. 1°, §§ l°, 2° e 3°, estabelece condições a meu
ver a serem necessariamente cumpridas e que perpassam a simples celebração do
Termo de Compromisso, dependendo a exclusão da base de cálculo das contribuições
da efetiva comprovação, pela concedente. de todos os requisitos estabelecidos. uma vez
que é a concedente a beneficiária da exclusão, cabendo a esta. assim, comprovar o fato
constitutivo de seu direito àquela, prevista na referida alínea "i". afastando, desta
forma, a rela cão de empreso.
E prosseguiu o relator:
Aplicando tais considerações especificamente quanto ao caso sob análise, entendo que.
uma vez tendo se limitado a concedente a apresentar os Termos de Compromisso de
Estágio sem qualquer comprovação de matrícula e freqüência regular e de
compatibilidade de atividades e acompanhamento efetivo, não se desincumbiu aquela
concedente satisfatoriamente do ônus supra, qual seja. de comprovação de
cumprimento dos requisitos estabelecidos nos §§lo ..2o . e 3o . do art. Io da Lei no .
6.494. de 1977. à luz do referido Decreto regulamentador. que restaram, assim,
violados, alinhando-me aqui ao entendimento da autoridade julgadora de la instância,
cujo excerto abaixo é adotado aqui como razão de decidir adicional quanto à matéria:
(...)
Por todo o fundamentado acima, estou convicto de que a relação havida entre os
"estagiários" e o recorrente não se dera, exclusivamente, no âmbito da prática de estágio
supervisionado, tal como prevista na Lei 6.494/77.
Forte nas razões acima, VOTO por DAR provimento ao recurso.”
Assim, acompanhando o redator designado, tal como o fiz por ocasião do
julgamento acima, que tratava da mesma ação fiscal, entendo que na situação em tela não restou
caracterizada a condição de estágio supervisionado, razão pela qual é de se dar provimento ao
recurso.
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, dou-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo

Voto Vencedor
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Redator Designado
No mérito, divergi do sempre bem fundamentado voto da ilustre Relatora e
Presidente, tendo em vista as razões que passo a expor.
Conforme dispunha o art. 4o da Lei 6494/77, o estágio não criava vínculo
empregatício de qualquer natureza e o estagiário poderia receber bolsa, ou outra forma de
contraprestação que viesse a ser acordada:
Art. 4o O estágio não cria vínculo empregatício de qualquer natureza e o estagiário
poderá receber bolsa, ou outra forma de contraprestação que venha a ser acordada,
ressalvado o que dispuser a legislação previdenciária, devendo o estudante, em qualquer
hipótese, estar segurado contra acidentes pessoais.
Fl. 487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 9202-009.894 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.001894/2008-78

Segundo a referida lei, a realização do estágio dar-se-ia mediante termo de
compromisso celebrado entre o estudante e a parte concedente, com interveniência obrigatória da
instituição de ensino. A princípio, portanto, essa era a exigência legal quanto à comprovação do
estágio e da desvinculação da bolsa, ou outra forma de contraprestação, da base de cálculo das
contribuições previdenciárias.
À exceção do termo de compromisso e da interveniência da instituição de ensino,
conclui-se que a legislação vigente à época dos fatores geradores não estatuía nenhum tipo de
solenidade ou formalidade especial para a comprovação dos estágios, devendo-se lembrar, nesse
contexto, que “aquilo que foi dito deve prevalecer sobre o que deixou de ser; aquilo que foi dito
mais diretamente deve prevalecer sobre aquilo que deixou de ser”1, de modo que “as normas
tributárias são [...] incompletáveis por meio do uso da analogia ou da extensão criativa”2.
No caso concreto, a apresentação dos termos de compromisso a que alude o art. 3o
da revogada Lei 6494/77 e do Convênio Nacional firmado com o CIEE demonstram que o
sujeito passivo, a rigor, cumpriu o disposto na legislação, de forma a impor à autoridade fiscal o
ônus de comprovar que os estágios não estariam propiciando a complementação do ensino e da
aprendizagem.
A despeito disso, a autoridade administrativa afirmou que a recorrente é quem não
teria comprovado o planejamento, o acompanhamento, a orientação, a frequência escolar etc.,
quando, em verdade, esses pontos são de incumbência e de verificação das instituições de ensino,
e não da concedente dos estágios, como está claro no Convênio Nacional firmado. E nem poderia
ser diferente, pois a frequência escolar, por exemplo, somente pode ser aferida de forma
inconteste pela instituição educacional, e não pelo sujeito passivo.
Os estágios devem propiciar a complementação do ensino e da aprendizagem e ser
planejados, executados, acompanhados e avaliados em conformidade com os currículos,
programas e calendários escolares, os quais são estabelecidos e controlados pelas instituições
educacionais, e não pelas empresas que concedem as bolsas aos seus estagiários.
Outrossim, o fato de os estagiários terem laborado em atividades burocráticas faz
parte da aprendizagem de qualquer pessoa em tal nível de desenvolvimento acadêmico e
profissional, podendo aqui serem invocadas as regras de experiência comum subministradas pela
observação do que ordinariamente acontece, tal qual estabelece o art. 375 do Código de Processo
Civil, aplicável ao processo administrativo por força do seu art. 15. Dito de outra forma, é
totalmente normal que os estagiários, os quais ainda se encontram em fase de aprendizagem e
amadurecimento, prestem seus serviços em atividades de menor complexidade, pois as
atividades mais complexas requerem um mínimo de formação, experiência etc. O que chamaria
atenção é se, pelo contrário, os estagiários estivessem desenvolvendo atividades de liderança,
gerenciamento, coordenação etc.
Em caso reflexo ao presente, vez que decorrente do mesmo procedimento fiscal
e dos mesmos elementos de prova (art. 6o, § 1o, inc. III, e § 8o, do RICARF), a colenda 2a Turma
Ordinária da 2a Câmara desta 2a Seção de Julgamento, no PAF 16327.001893/2008-23, da
mesma contribuinte, deu total provimento ao seu recurso, filiando-se na tese acolhida pelo então

1 ÁVILA, Humberto. Limites à tributação com base na solidariedade social. In GRECO, Marco Aurélio; GODOI,
Marciano Seabra. (Coords). Solidariedade Social e Tributação. São Paulo: Dialética, 2005, p. 86.
2 DERZI, Misabel Abreu Machado. Citada por BARRETO, Paulo Ayres. Planejamento Tributário - Limites
Normativos. São Paulo: Editora Noeses, 2016, p. 43.
Fl. 488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 9202-009.894 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.001894/2008-78

conselheiro do CARF, MARCIO HENRIQUE SALES PARADA, nos acórdãos 2202-003.727,
2202-003.728 e 2202-003.729, que igualmente adoto como razões de decidir:
"Um documento básico a ser analisado é o convênio firmado entre o contribuinte e o
CIEE, cuja cópia está acostada nas folhas 91 e seguintes. Além do contribuinte aqui
sucedido, o Banco Santander Brasil S/A (CNPJ 61.472.676/000172), participaram do
mesmo termo de convênio outras instituições, como o BANCO do ESTADO DE SÃO
PAULO S/A BANESPA CNPJ/MF.: 61.411.633/0001787.
Este Conselho já tratou da questão, no Acórdão 2403002152, Sessão de 17 de julho de
2013, processo 16327.001895/200812, onde o contribuinte era o mesmo Banco
Santander S/A, porém lá como sucessor do Banco do Estado de São Paulo BANESPA,
acima citado. No Voto, o Conselheiro relator Ivacir Júlio de Souza, assim dispôs, em
resumo:
1 - Anuindo o Relatório Fiscal na condução do voto “ ad quod ”, o I. Julgador entendeu
que não estavam presentes os requisitos materiais e formais exigíveis na lei de regência
n.° 6.494, de 07/12/1977.
2 - Dado que consta de reiteradas intimações a apresentação dos documentos constantes
na cláusula 2 do sobredito convênio, é lícito concluir que a Autoridade autuante não
desconhecia que a referida cláusula define obrigações do CIEE e não da Recorrente.
As obrigações da Recorrente no referido Convênio estão elencadas na cláusula 3 do
documento em apreço e não foram motivo de questionamento sugerindo, pois
adimplidas.
3- Em complemento ao acima, no item 3.1 do Relatório Fiscal, o Auditor Fiscal registra
que o Contribuinte apresentou CONVÊNIO NACIONAL, firmado com o Centro de
Integração Empresa Escola – CIEE. No item 3.2.2 o CIEE está como interveniente em
todos os contratos assinados entre as partes, a Autoridade autuante afirmou que
existiram pontos em desacordo com a legislação. O sujeito passivo é uma instituição
financeira, entretanto, mesmo sublinhando que seria obrigação da Instituição de
ensino, o Auditor Fiscal baseou a autuação no Art. 9° , “h” do Decreto n° 3.048 de 06
de maio de 1999.
4 - Do despacho no Termo de Intimação para Apresentação de Documentos – TIAD, a
devolução dos documentos ali referidos faz prova de que constataram-se produzidos os,
também, exigíveis Termos de Compromisso de Estágio acompanhados dos respectivos
relatórios.
Observa este Relator, a seu turno, que nos Termos de Intimação para Apresentação de
Documentos TIAD, a Autoridade Fiscal fez constar a seguinte observação:
Toda documentação solicitada, a qualquer momento, aplica-se a todas as empresas
incorporadas no período, quando não nomeada na solicitação.
Prosseguindo, na análise constante do Acórdão 2403002152:
5 - A ação fiscal teve início em 18/10/2007 e encerramento em 19/12/2008. No curso da
referida ação, dispondo sobre o estágio de estudantes, a Lei n° 11.788, de 25 de
setembro de 2008 alterou a redação do art. 428 da Consolidação das Leis do Trabalho –
CLT, aprovada pelo Decreto Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, e a Lei no 9.394, de
20 de dezembro de 1996; revogou as Leis nos 6.494, de 7 de dezembro de 1977, e
8.859, de 23 de março de 1994, o parágrafo único do art. 82 da Lei no 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, e o art. 6o da Medida Provisória no 2.16441, de 24 de agosto de
2001. Na nova Lei, o legislador reiterou de forma mais objetiva os aspectos que
suscitaram a motivação do lançamento em comento, realçando que o que se pretende
com o estágio é fazer com que o educando desenvolva competência próprias da
atividade profissional.
Desse modo, entendeu-se que efetuar os trabalhos típicos dos empregados da empresa
concedente não se caracteriza desvio do aprendizado.
Fl. 489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 9202-009.894 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.001894/2008-78

6 - Ressaltando quais são as obrigações das instituições de ensino, o sobredito
destaque do inciso IV do caput do art. 7° revela que o relatório das atividades exigido na
ação fiscal é exigência que se faz ao educando com a apresentação periódica, em prazo
não superior a 6 (seis) meses, verbis:
Art. 7o São obrigações das instituições de ensino, em relação aos estágios de seus
educandos:
I – celebrar termo de compromisso com o educando ou com seu representante ou
assistente legal, quando ele for absoluta ou relativamente incapaz, e com a parte
concedente, indicando as condições de adequação do estágio à proposta pedagógica do
curso, à etapa e modalidade da formação escolar do estudante e ao horário e calendário
escolar; II – avaliar as instalações da parte concedente do estágio e sua adequação à
formação cultural e profissional do educando; III – indicar professor orientador, da área
a ser desenvolvida no estágio, como responsável pelo acompanhamento e avaliação das
atividades do estagiário; IV – exigir do educando a apresentação periódica, em prazo
não superior a 6 (seis) meses, de relatório das atividades; 7 Não obstante tudo que foi
exposto, transcreveu-se parte do Relatório fiscal onde a Autoridade autuante registra
que todos os estagiários executam sua tarefas ao abrigo do Termo de compromisso o
qual tem sido equivocadamente tratado como contrato de estágio : “...os estudantes
atuarem oficialmente na empresa por meio de um contrato de estágio, os indícios
apurados ...”
8 - Cumpre ressaltar que o Decreto n° 87.497, de 18 de agosto de 1982, regulamentou a
exortada Lei n° 6.494/77 e no art. 4° do referido diploma fica definido que cabe às
instituições de ensino e não as empresa que concedem os estágios regularem entre
outras questões a sistemática de organização, orientação, supervisão e avaliação de
estágio curricular, fatos geradores que como destacado alhures motivaram o auto em
comento.
10 - Aduz que o art. 6o do mesmo sobredito diploma define que a realização do estágio
curricular, por parte de estudante, não acarretará vínculo empregatício de qualquer
natureza.
Caracterizando como Termo de compromisso, afastando assim hipótese de relação
trabalhista, o legislador evitou denominar de contrato o pacto entre as partes e no §
1o do art. supra acentua que o Termo de Compromisso será celebrado entre o estudante
e a parte concedente da oportunidade do estágio curricular, com a interveniência da
instituição de ensino, e constituirá comprovante exigível pela autoridade
competente, da inexistência de vínculo empregatício.
11 - Desse modo, entendeu-se que as exigências legais previstas na lei n° 6.494/77,
regulamentadas pelo Decreto n° 87.497, de 18 de agosto de 1982 foram todas cumpridas
pela Recorrente. A exigência fiscal ora em apreço é da responsabilidade das Instituições
de ensino, como acima se verificou.
12 - Foi citado o entendimento do TST, 3a Turma:
Acórdão do processo No RR 46643337.1998.5.09.5555, 21/10/1998 Estágio relação de
emprego.
Não forma vínculo de emprego o estagiário que firma termo de compromisso, de acordo
com a Lei no 6.494/77, tendo em vista que a admissão no Banco do Brasil se dá
exclusivamente através de aprovação em concurso público, nos termos do art. 37, inciso
II, da Constituição Federal de 1988.”
Para destacar que:
Sobre o voto supra, destacando que a relação jurídica entre o estagiário e o Banco é de
natureza civil, achando-se disciplinada pela Lei no 6.494/77 e, havendo quaisquer
irregularidades na execução do estágio, as mesmas devem ser resolvidas entre o
estagiário e/ou estabelecimento de ensino, no presente caso, o CIEE, ACORDAM os
Ministros da Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho, unanimemente,
Fl. 490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 9202-009.894 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.001894/2008-78

conhecer da Revista, por violação ao art. 37, inciso II, da Constituição Federal e, no
mérito, dar-lhe provimento para declarar inexistente o vínculo empregatício.
Novamente a seu turno, observa este Relator que ao analisar o caso com o Banespa
Banco do Estado de São Paulo, sociedade anônima, o Conselheiro relator do voto que
aqui se toma como paradigma usou ainda o argumento da necessidade de ingresso na
sociedade de economia mista do Estado se dar por concurso público, conforme previsto
na CF/88. Aqui, o Banco sucedido não tinha o capital majoritariamente pertencente ao
Estado e tais argumentos, especificamente, não se aplicam.
Prosseguindo nas razões daquele voto:
13 - A Lei no 6.494, de 07.12.77, ao dispor sobre o estágio, estabeleceu em seu art. 4o
que "o estágio não cria vínculo empregatício de qualquer natureza". No art. 3o exige
que haja termo de compromisso celebrado entre o estudante e a parte concedente,
com a interveniência obrigatória da instituição de ensino. Tudo isto posto, entendeu-se
que a relação jurídica entre o estagiário e o Banco é de natureza civil, à época dos fatos,
disciplinada pela Lei no 6.494/77 revogada pela Lei n° 11.788/2008. Portanto, eventuais
hipóteses de irregularidades na execução do estágio, deveriam ser resolvidas entre o
estagiário, as instituições de ensino e o agente interveniente, o CIEE.
14 - A Autoridade autuante, afirmando ser de interesse, registrou nos item 8.1.2 e 8.1.3
manifestações classistas que não motivam o auto quer pela evidente politização da
questão, quer por serem supervenientes aos fatos geradores, como o caso do congresso
do ano de 2008.
15 - Concluiu então aquele Relator que:
Por experiência própria vivenciada em dois momentos em empresas diferentes, durante
minha formação, no terceiro grau , eu mesmo fazia questão ainda que na condição de
estagiário, de aprender e realizar o máximo possível das tarefas realizadas pelos
empregados, de preferência as mais complexas pois do contrário teria passado a maior
parte do tempo em absoluta inatividade.
Tudo isto sopesado, compulsado os autos, não alcancei desnaturados os termos de
compromisso pactuados entre os estagiários, a Recorrente, o Interveniente CIEE e as
instituições de ensino que ensejasse caracterizar relação de emprego “stricto sensu ”.
Trazendo a esta lide os argumentos acima expostos, os quais se amoldam perfeitamente,
entendo, em suma, que foram realizados os termos devidos, com interveniência do
CIEE e das instituições de ensino (fl. 98 e ss.) e concluo da mesma forma que foi feito
no Acórdão 2403002152, aqui repetidamente citado.
CONCLUSÃO.
Em conclusão, VOTO por reconhecer a decadência do lançamento tributário até a
competência 11/2003, inclusive e, no mérito, por dar provimento ao recurso
voluntário."
Assim, por compreender que a relação jurídica entre o estagiário e o Banco é de
natureza civil, achando-se disciplinada pela Lei no 6.494/77 (vigente à época dos fatos
geradores), não deve ocorrer a incidência de contribuição previdenciária sobre os
valores pagos pela contribuinte aos estagiários. Ademais, não verifico que no caso
concreto tenham sido descumpridos os requisitos da legislação, razão pela qual não
deve ser mantido o lançamento em questão.
Portanto, se não restarem desnaturados os termos de compromisso pactuados entre os
estagiários, a Recorrente, o Interveniente CIEE e as instituições de ensino, não se
caracteriza relação de emprego “stricto sensu”. Logo, cumpridas as exigências da
cláusula 3a do Convênio com o Centro Integrado Empresa Escola CIEE, agente
interveniente entre o concedente do estágio e o educando, descabe tutela.
Por fim, importa referir os seguintes acórdãos deste Conselho cujo resultado do
julgamento foi no mesmo entendimento acima exposto: 2403002.152, 2403002.153,
2403002.154, 2202003.728 e 2202003.729.
Fl. 491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 9202-009.894 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.001894/2008-78

Logo, e com todas as vênias ao voto da Relatora e dos ilustres Conselheiros que a
acompanharam, deve ser negado provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.
(assinado digitalmente)

João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 492
DF CARF MF
Documento nato-digital